Tribunal: CVM
Processo: 19957.009118/2019-41
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.009118/2019-41.

Data do julgamento: 24/05/2022

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados:
Horácio Lafer Piva
Vera Lafer
Francisco Lafer Pati
Roberto Klabin Martins Xavier
Israel Klabin
Armando Klabin
Daniel Miguel Klabin
Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho
Roberto Luiz Leme Klabin
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Celso Lafer
Helio Seibel

Ementa: Responsabilidade de administradores da Klabin S.A. por infração ao art.
153 da Lei no 6.404/1976. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição dos acusados da acusação de
infração ao dever de diligência, em violação ao disposto no art. 153 da Lei no
6.404/76.

Diário Eletrônico da CVM em
27/06/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 451 (1522558) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 1

O Diretor João Accioly apresentou manifestação de voto para
comentar sobre aspectos gerais da atuação regulatória no caso. Os Diretores
Alexandre Rangel e Otto Lobo também apresentaram manifestação de voto para
apontar considerações envolvendo o dever de diligência.

Presente os advogados Ricardo Peres Freoa, representando Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho
Collor de Mello; Otávio Yazbek, representando Helio Seibel; Leonardo Di Cola
Nunes Silva, representando Roberto Klabin Martins Xavier; Luiz Antonio de
Sampaio Campos, representando Armando Klabin, Daniel Miguel Klabin e Francisco
Lafer Pati; Modesto Souza Barros Carvalhosa, Luiz Fernando Martins Kuyven
e Felipe dos Santos Ronco, representado Roberto Luiz Leme Klabin e Celso Lafer;
e Marcelo Trindade, representando Israel Klabin, Vera Lafer, Horácio Lafer Piva
e Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho.

Presente a Procuradora Ilene Najjarian, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

A Diretora Flávia Perlingeiro declarou-se impedida e não participou do
julgamento do processo.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 07/06/2022, às 18:21, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 10/06/2022, às 18:28, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 10/06/2022, às 19:13, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 15/06/2022, às 13:41, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1522558 e o código CRC 5EF96937.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1522558 and the "Código CRC" 5EF96937.
Extrato de Sessão de Julgamento 451 (1522558) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 1 de 22

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° 19957.009118/2019-41
Reg. Col. 1991/20
Acusados:
Horácio Lafer Piva
Vera Lafer
Francisco Lafer Pati
Roberto Klabin Martins Xavier
Israel Klabin
Armando Klabin
Daniel Miguel Klabin
Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho
Roberto Luiz Leme Klabin
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Celso Lafer
Helio Seibel
Assunto:
Apurar a responsabilidade de administradores da Klabin S.A. por
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar eventual
responsabilidade dos membros do conselho de administração da Klabin S.A. (“Klabin” ou
“Companhia”) Horácio Lafer Piva (“Horácio Lafer”), Vera Lafer (“Vera Lafer”), Francisco Lafer
Pati (“Francisco Lafer”), Roberto Klabin Martins Xavier (“Roberto Xavier”), Israel Klabin (“Israel
Klabin”), Armando Klabin (“Armando Klabin”), Daniel Miguel Klabin (“Daniel Klabin”), Paulo
Sergio Coutinho Galvão Filho (“Paulo Galvão”), Roberto Luiz Leme Klabin (“Roberto Klabin”),
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães (“Sergio Guimarães”), Joaquim Pedro
Monteiro de Carvalho Collor de Mello (“Joaquim Monteiro”), Celso Lafer (“Celso Lafer”) e Helio
Seibel (“Helio Seibel” e, em conjunto com os demais conselheiros, “Acusados” ou
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 2 de 22

“Conselheiros”), por suposto descumprimento do dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei
no 6.404/1976 (“LSA” ou “Lei das Sociedades por Ações”).
2.
O presente PAS teve origem no Processo CVM no 19957.003101/2019-80, que foi
instaurado com o objetivo de apurar reclamação apresentada por BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR
(“BNDESPAR”
ou
“Reclamante”),
acionista
minoritária
da
Klabin
(“Reclamação”)1.
II.
FATOS E CONTEXTUALIZAÇÃO
O quadro acionário da Companhia
3.
De acordo com as informações constantes do Formulário de Referência da Companhia
de 2018, apresentado em 22.02.20192, seu quadro acionário tinha a seguinte composição:

4.
Os acionistas Niblak Participações S.A. (“Niblak”), Klabin Irmãos & Cia. (“KIC”) e
Monteiro Aranha S.A. (“MASA”) participam de acordo de acionistas, sendo os dois primeiros
classificados no Formulário de Referência como controladores da Companhia.

1 Doc. SEI 0848962, fls. 2/7.
2 Em Formulário de Referência da Klabin (2019-v9), disponível na página de internet oficial da CVM:
http://www.cvm.gov.br/.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 3 de 22

O Contrato de Licenciamento
5.
Em 01.05.2000, foi celebrado o Instrumento Particular de Contrato de Licença para Uso
de Marca (“Contrato de Licenciamento”)3 entre, de um lado, a Klabin4, e, de outro, a KIC e a
Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda. (“Sogemar”) 5, veículo societário dos controladores
da Companhia, cuja “única atividade é ceder onerosamente o direito de uso das Marcas para a
Klabin”6.
6.
O Contrato de Licenciamento previa a outorga à Companhia do direito à utilização de
determinadas marcas (“Marcas”)7 de titularidade de KIC e Sogemar, mediante o pagamento de
remuneração mensal a título de royalties, correspondente a 1,2625% sobre o faturamento líquido
obtido com a comercialização de produtos identificados com as Marcas, percentual posteriormente
ajustado para 1,3657%, por meio de aditamento firmado em 24.04.2002 (“Aditivo”). O Contrato
de Licenciamento tinha prazo indeterminado de vigência.
7.
Em 01.09.2000, a título de ajuste comercial entre KIC, Sogemar e MASA, foi acordado
que parte do percentual dos royalties seria pago à MASA8.
Expedientes anteriores da SEP
8.
Antes deste PAS, o uso das Marcas de titularidade dos controladores pela Companhia já
havia sido examinado pela área técnica desta autarquia, nos autos do Processo no
19957.004365/2016-16 (“Primeiro Processo”), instaurado no âmbito do plano de Supervisão
Baseada em Risco – SBR.
9.
O resultado da análise realizada pela SEP encontra-se no Relatório no 13/2017-
CVM/SEP/GEA-39. Na oportunidade, a área técnica destacou que a análise quanto ao
cumprimento dos padrões de conduta dos administradores “fic[ou] em grande parte prejudicada
na medida em que a transação em questão decorre[u] de contrato celebrado por Indústrias Klabin
S.A. em 2000, aditado pela Klabin em 2002, período já alcançado pela prescrição prevista no art.

3 Doc. SEI 0850866, fls. 8/10 e 25/26.
4 O Contrato de Licenciamento foi originalmente firmado por Indústrias Klabin de Papel e Celulose S.A., sociedade
incorporada, em 2001, pela Companhia, que a sucedeu.
5 As sociedades e a Companhia estão sob controle comum. Os controladores de Sogemar e KIC são também
controladores da Niblak. KIC e Niblak são acionistas controladoras diretas de Klabin, titulares de ações representativas
de 54,62% do capital social votante da Companhia (Doc. SEI 0848962, fls. 246 e 387).
6 Doc. SEI 0848962, fl. 224.
7 As marcas objeto do Contrato de Licenciamento eram as seguintes (Doc. SEI 0850866, fls. 8/9): (i) “Klabin” (de
titularidade da KIC); e (ii) “Klabin Boards”, “Klabin Liquid Board”, “Klabin X Rigid Board”, “Klabin Rigid Board”,
“Klabin Carrier Board” e “Klabin Freeze Board” (de titularidade de Sogemar).
8 Conforme Acordo de Participação em Remuneração por Licença de Uso de Marcas, de 01.09.2000 (Doc. SEI
0850866, fls. 12/16).
9 Doc. SEI 0850867.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 4 de 22

1o da Lei 9.873/99. Essa circunstância imped[iu] que a análise se estend[esse] sobre a celebração
do contrato propriamente dita”. Todavia, ressalvou que, se houve negociação a respeito do
pagamento de royalties, não haveria comprovação de que “a [C]ompanhia tenha sido devidamente
representada” no processo de negociação e aprovação do Contrato de Licenciamento, uma vez
que a ata da reunião do conselho de administração de 24.04.2002 indicava que a aprovação do
Aditivo “contou com os votos dos conselheiros proprietários das [M]arcas bem como dos
conselheiros representantes da [MASA], que à época já participava da remuneração”.
10.
Adicionalmente, a SEP observou que “ao menos para essa transação específica,
verificou-se que, [...], a comparação quanto aos termos do contrato em relação a licença de
marcas com terceiros é limitada e a companhia não sabe dizer se contratações similares são praxe
em seu setor”, que a Companhia passou por duas reestruturações após a celebração do Contrato de
Licenciamento e renovações de registro das Marcas que caracterizariam “eventos com potencial
para justificar uma análise sobre a conveniência e oportunidade da manutenção do licenciamento
pela companhia e até mesmo uma eventual discussão sobre propriedade das marcas” e que, até
aquele momento, não havia reclamação de investidor sobre o tema.
11.
Ao final, foi encaminhado à Klabin o Ofício no 44/2017/CVM/SEP/GEA-3, de
23.02.2017 (“Ofício n° 44/2017”)10, determinando a retificação do formulário de referência da
Companhia, na medida em que “uma declaração de que os termos e condições [do Contrato de
Licenciamento] são os ‘de mercado’ dependeria ao menos de medidas voltadas a emular uma
negociação independente entre a Klabin e os controladores”. Além disso, a SEP assinalou que
“para cumprir seu dever de diligência, a administração deve periodicamente reavaliar a
conveniência desse contrato”.
A reorganização societária
12.
Em 07.02.2019, a Klabin convocou assembleia geral extraordinária para o dia 14.03.2019
(“AGE Incorporação”) para deliberar sobre a incorporação da Sogemar pela Companhia
(“Incorporação”).
13.
A Incorporação teria como objetivo consolidar na Companhia a propriedade das
Marcas11, resultando na extinção do Contrato de Licenciamento e do pagamento de royalties pela
Klabin.

10 Doc. SEI 0850869.
11 A Operação seria precedida de uma reorganização societária composta de múltiplas etapas, incluindo a transferência,
pela KIC, da titularidade da marca “Klabin” para a Sogemar, em integralização do aumento de capital da Sogemar, de
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 5 de 22

14.
Nos termos do Protocolo e Justificação da Incorporação, celebrado em 19.02.201912
(“Primeiro Protocolo de Incorporação”), foi atribuído à Sogemar o valor de R$ 344 milhões.
Teriam direito de voto na AGE Incorporação os acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, à exceção dos acionistas que eram, direta ou indiretamente, sócios da
Sogemar. Com a Incorporação, os sócios da Sogemar receberiam ações da Companhia, com
restrição de negociação pelo período de 5 (cinco) anos.
A Reclamação e a análise da SEP
15.
Em 27.02.2019, a BNDESPAR protocolou a Reclamação perante a CVM, por meio da
qual trouxe questionamentos sobre o Contrato de Licenciamento e sobre a não divulgação de fato
relevante pela Companhia. Em linhas gerais, as principais considerações trazidas pela Reclamante
foram as seguintes:
(i)
a Reclamante, desde março de 2018, vinha solicitando à Klabin diversos esclarecimentos a
respeito do Contrato de Licenciamento;
(ii)
diante da insuficiência dos esclarecimentos prestados pela Companhia, a Reclamante,
encaminhou, em 28.01.2019, carta à Companhia requerendo (a) que até a assembleia geral
ordinária subsequente, fossem prestados determinados esclarecimentos sobre o Contrato de
Licenciamento, (b) que por ocasião da próxima assembleia geral da Klabin, fosse incluída na
ordem do dia a deliberação sobre a suspensão imediata de quaisquer pagamentos pela Klabin
decorrentes do Contrato de Licenciamento e (c) que fosse fornecido o endereço dos acionistas
para envio de pedido público de procuração;
(iii) em seguida, a Companhia realizou a convocação da AGE Incorporação;
(iv)
em 22.02.2019, a BNDESPAR protocolou na CVM pedido de interrupção do prazo de
convocação da AGE Incorporação “em razão da verificação de irregularidades, tais como,
conflitos de interesses dos membros do Conselho de Administração (‘CA’) e, ausência de
informações imprescindíveis para tomada de decisão informada e refletida dos acionistas”13-14;
(v)
paralelamente, também encaminhou à Companhia, na mesma data, carta solicitando a
convocação de nova assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a rescisão do Contrato
de Licenciamento, bem como a divulgação de fato relevante pela Companhia acerca da matéria;
e
(vi)
o pedido de convocação de nova assembleia geral extraordinária formulado pela
Reclamante configuraria fato relevante nos termos da Instrução CVM no 358/2002, na medida em
que teria o condão de influenciar o voto dos investidores na AGE Incorporação.

forma que todos os beneficiários indiretos da remuneração devida pelo Contrato de Licenciamento passariam a ser
quotistas da Sogemar (Doc. SEI 0848962, fl. 241).
12 Doc. SEI 1112586, fl. 154.
13 Doc. SEI 0848962, fl. 3.
14 O pedido de interrupção do prazo de convocação da AGE Incorporação foi analisado no âmbito do Processo CVM
no 19957.002803/2019-46, posteriormente arquivado em razão do cancelamento, pela Companhia, da convocação da
AGE Incorporação (Doc. SEI 0848962, fl. 461).
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 6 de 22

16.
Com base nesses argumentos, a Reclamante solicitou que a CVM determinasse a
divulgação de fato relevante pela Companhia a respeito do referido pedido de convocação de
assembleia geral extraordinária.
17.
Instada pela área técnica, em 11.03.2019, a Companhia informou15 que, em 06.03.2019,
o conselho de administração da Companhia se reuniu e deliberou no sentido de aprovar a
convocação da assembleia geral extraordinária solicitada pelo Reclamante tão logo fosse enviado
à Companhia evidência documental dos requisitos previstos na Instrução CVM n° 481/2009, bem
como que divulgou fato relevante comunicando a decisão tomada. No mesmo fato relevante, foi
comunicado o cancelamento da convocação da AGE Incorporação.
18.
Em 14.03.2019, a SEP enviou à Companhia o Ofício no 43/2019/CVM/SEP/GEA-4
(“Ofício n° 43/2019”)16, solicitando esclarecimentos, informações e documentos, bem como
manifestações individuais dos membros do conselho de administração, a respeito da Incorporação
e do Contrato de Licenciamento. As solicitações foram atendidas por meio de correspondências
enviadas em 28.03.201917 e 04.04.201918.
19.
A apuração se deu com relação a cinco possíveis irregularidades19: (i) não divulgação de
fato relevante pela Companhia; (ii) descumprimento do disposto no art. 21-L, II, da Instrução CVM
no 481/2009, pela não inclusão de proposta de deliberação nos boletins de voto à distância da AGE
Incorporação; (iii) existência de conflito de interesses dos membros do conselho de administração,
à luz do art. 156 da LSA, nas discussões e deliberações tomadas na reunião do conselho de
administração de 06.02.2019, relativas à Incorporação20; (iv) impedimento de voto dos acionistas
controladores nas deliberações sobre a Incorporação; e (v) inobservância dos deveres fiduciários
previstos na Lei das Sociedades por Ações por parte dos administradores da Companhia,
especialmente o dever de diligência, previsto no art. 153 da LSA, no que se refere ao
acompanhamento e monitoramento da execução e manutenção das condições do Contrato de
Licenciamento nos últimos cinco exercícios sociais.

15 Doc. SEI 0848962, fls. 184/186.
16 Doc. SEI 0848962, fls. 189/190.
17 Doc. SEI 0848962, fls. 224/227, 368/373 e 378/379.
18 Doc. SEI 0848962, fls. 385/406 e 409/418.
19 A análise da SEP compreendeu também alguns pontos suscitados no âmbito do Processo CVM no
19957.002803/2019-46, instaurado para analisar o pedido de interrupção do prazo de convocação da AGE
Incorporação, formulado pela BNDESPAR, e arquivado em razão do cancelamento, pela Companhia, da convocação
da AGE Incorporação (Doc. SEI 0848962, fl. 461).
20 Na ata da referida reunião do conselho de administração, que teve como ordem do dia deliberar sobre a incorporação
da Sogemar pela Companhia, registrou-se que “os Conselheiros consideraram ser a Incorporação do interesse da
Companhia e, em seguida, por maioria dos presentes, com abstenção do Conselheiro Helio Seibel, conforme voto
anexo, deliberou aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para submissão da
proposta de Incorporação à deliberação dos acionistas” (Doc. SEI 0848962, fl. 294).
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 7 de 22

20.
Ao final das investigações, foram realizadas imputações pela Acusação apenas em
relação ao referido no item (v) acima, tendo a SEP sugerido a abertura de processo administrativo
sancionador – termo de acusação e concluído não prosseguir com as acusações em relação aos
demais itens21, que por essa razão não serão aqui relatados.
21.
Em
14.10.2019,
a SEP enviou ao Sr. Helio Seibel o Ofício n°
197/2019/CVM/SEP/GEA-422 (“Ofício n° 197/2019”), requisitando a apresentação de
documentos que comprovassem sua declaração, na resposta ao Ofício n° 43/2019, de que, desde
que tomara posse, defendeu a alteração do regime estabelecido para os royalties pagos pela Klabin.
Em sua resposta de 05.11.2019, o Sr. Helio Seibel esclareceu que “todas as discussões [...] foram
realizadas oralmente, em interações cotidianas com outros administradores, não havendo
registros formais das provocações por [ele] realizadas à administração da Companhia a esse
respeito” 23.
III.
ACUSAÇÃO24
22.
De acordo com a SEP, os membros do conselho de administração da Companhia não
teriam empregado a diligência necessária na análise da conveniência quanto à manutenção dos
termos do Contrato de Licenciamento, em infração ao art. 153 da LSA.
23.
Para a Acusação, uma vez que o Contrato de Licenciamento “não possui período de
vigência [...], ao não rever as condições do contrato, a Administração continuamente toma a
decisão de manter estas condições”.
24.
Ressaltou, nesse sentido, que a relevância financeira da avença e o fato de seus
beneficiários serem controladores da Companhia impunham um “tratamento diferenciado em
relação aos demais contratos rotineiros da Companhia”. A tabela abaixo, extraída do termo de
acusação, apresenta os valores de lucro ou prejuízo consolidado e as despesas de royalties
registradas nas quatro últimas demonstrações financeiras da Companhia anteriores ao termo de
acusação:

21 Conforme análise empreendida no Relatório no 43/2019/CVM/SEP/GEA-4 e no Memorando no
192/2019/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI 0848962, fls. 451/483).
22 Doc. SEI 0859196.
23 Doc. SEI 0876888.
24 Doc. SEI 0910336, de 31.12.2019.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 8 de 22

25.
Na visão da Acusação, por ser o Contrato de Licenciamento material e não ter sido
submetido à aprovação dos acionistas, deveria ser “exigido um tratamento diferenciado em relação
aos demais contratos rotineiros da Companhia” e caberia aos Conselheiros “adotar medidas
voltadas ao contínuo acompanhamento, não apenas da execução do contrato, como da
conveniência e oportunidade de manutenção de suas condições ao longo do tempo”. A ilustrar tal
conclusão, a área técnica fez referência a dois trechos do PAS CVM no RJ2001/497725, que tratam
de despesas com pagamento de royalties em contratos de licença de uso de marca.
26.
O primeiro deles, extraído do voto do então Presidente José Luiz Osório de Almeida
Filho, dispõe que “contratos desse tipo, que obrigam a companhia ao pagamento ao controlador,
seja direto ou indireto, a título de royalties, de um percentual calculado sobre o seu faturamento,
e não do lucro efetivamente obtido, contêm um vício, na medida em que essa remuneração
independe dos esforços do controlador, ou de quem quer que seja, no sentido de tornar e manter
lucrativa a empresa controlada, mas depende apenas da circunstância de estar a empresa em
funcionamento”.
27.
O segundo refere-se ao seguinte excerto do relatório daquele processo: “os contratos de
licença de uso de marca obedecem a cláusulas uniformes que sequer são questionadas ou
negociadas [....]; o percentual aprovado de 1% da receita líquida da companhia é quase uma
unanimidade no mercado, tendo em vista que a legislação do imposto de renda (artigo 50 da Lei
no 8.383/91) estabeleceu como limite máximo de remissibilidade para o exterior e dedutibilidade
de despesas com pagamento de royalties o percentual de 1% para contratos entre controlador e
controlada; é raríssimo que alguma sociedade pague percentual superior a 1% como também
percentual inferior, conforme se vê dos inúmeros contratos em anexo”.
28.
Ainda consoante a área técnica, a decisão de manter as condições do Contrato de
Licenciamento não teria sido tomada de forma informada, na medida em que não haveria registro

25 Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2001/4977, rel. Diretora Norma Jonssen Parente, j. em
19.12.2001.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 9 de 22

de discussão do tema e o único estudo a respeito da matéria consistiu no laudo de avaliação emitido
em 24.01.2019 pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Laudo Deloitte” e “Deloitte”,
respectivamente) para subsidiar a Incorporação da Sogemar, o qual seria inadequado para
fundamentar a decisão de manutenção ou não do pagamento dos royalties nas bases contratadas,
já que apenas avaliava o valor econômico do Contrato de Licenciamento, e não as “condições do
contrato em si”. Afirmou, nesse sentido, que “faz parte do dever de diligência dos administradores
documentar as discussões e informações utilizadas na tomada de decisões”, mencionando, como
exemplo, o item “vi” do Parecer de Orientação CVM no 3526.
29.
Embora alguns dos acusados aleguem que monitoravam periodicamente a execução do
Contrato de Licenciamento por meio das contas da diretoria e das demonstrações financeiras
submetidas ao conselho de administração, a SEP entendeu que “[a]través das contas de fato é
possível identificar os desembolsos financeiros decorrentes do contrato, como o pagamento pela
utilização da marca, mas não a sua conveniência e aderência às práticas de mercado, tampouco
o efetivo benefício gerado à Companhia”.
30.
Adicionalmente, a Acusação aduziu que os administradores teriam se omitido no seu
dever de investigar, em razão da existência de circunstâncias de alerta que teriam sido ignoradas
pelos Acusados27, destacando: (i) o Ofício n° 44/2017, enviado em 23.02.201728; (ii) os
questionamentos apresentados pela BNDESPAR à Klabin, a partir de março de 2018; e (iii)
manifestações feitas pelo acusado Helio Seibel, conselheiro independente da Klabin, aos demais
membros do conselho de administração. Este último alerta estaria amparado em declarações
daquele acusado apresentadas na fase investigatória, afirmando que, desde sua posse, teria passado
“a defender a alteração do regime estabelecido para os royalties, que me parecia inadequado” 29
e que teria manifestado “oralmente em mais de uma ocasião que, muito embora o assunto
antecedesse minha entrada na Companhia, pela sua natureza, me parecia adequado que fosse
revisitado”30.
31.
A propósito, a tabela abaixo trazida pelo termo de acusação indica o início do mandato
de cada Conselheiro a partir de 2016:

26 Segundo o qual nas operações que envolvem fusão, incorporação e incorporação de ações de sociedade controladora
e suas controladas, “as deliberações e negociações devem ser devidamente documentadas, para posterior
averiguação”.
27 Mencionou, nesse sentido, o art. 20, alínea “e”, do Estatuto Social da Klabin, segundo o qual “compete ao Conselho
de Administração [...] fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e os papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos”.
28 Como anteriormente mencionado, no referido ofício a SEP informou a Companhia que “para cumprir seu dever de
diligência, a administração deve periodicamente reavaliar a conveniência desse contrato”.
29 Doc. SEI 0848962, fl. 379.
30 Doc. SEI 0876888.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 10 de 22

32.
Por fim, a Acusação apontou que “os membros do conselho de administração possuíam
benefício econômico no contrato de marcas, o que reforça[ria] a necessidade de demonstração da
realização de procedimentos exigíveis de administradores de companhia aberta para
monitoramento de contrato da natureza e relevância do mencionado contrato de uso de direito de
marca”31.
33.
Quanto a esse ponto, a SEP destacou que “dos 13 membros do Conselho de
Administração da Companhia que aprovaram a convocação de AGE para deliberar a
Incorporação da Sogemar, 11 são sócios diretos ou indiretos da Sogemar e 1 possui grau de
parentesco direto com sócio da Sogemar”32-33, de forma que estariam em situação de conflito de
interesses que o impediriam de votar nas deliberações sobre o assunto. Contudo, concluiu que “não
se justificaria uma apuração de responsabilidade dos membros do Conselho de Administração

31 Doc. SEI 0910336, fl. 18.
32 Doc. SEI 0910336, fl. 18.
33 No âmbito de suas manifestações apresentadas na fase de apuração, os Acusados encaminharam informações sobre
as participações detidas por cada Conselheiro e respectivos parentes até 1o grau, direta ou indiretamente, na KIC e/ou
na Sogemar (Doc. SEI 0848962, fls. 368/373, 385/406 e 419/428). O único a afirmar não possuir relação com os
sócios da KIC ou Sogemar foi o conselheiro Helio Seibel (Doc. SEI 0848962, fls. 378/379).
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 11 de 22

por eventual infração ao disposto no art. 156 da Lei no 6.404/76”, considerando (i) o cancelamento
da AGE Incorporação; e (ii) o fato de que os acionistas com interesse direto ou indireto na
Incorporação não exerceriam seu direito de voto na AGE Incorporação.
34.
Diante desses elementos, a SEP propôs a responsabilização dos Acusados, na qualidade
de membros do conselho de administração da Klabin pelo descumprimento ao disposto no art. 153
da LSA.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
35.
Por meio do Parecer no 00021/2020/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU34, a Procuradoria
Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) manifestou o entendimento de que os requisitos
formais previstos nos arts. 5o, 6o e 7o da então vigente Instrução CVM no 607/2019 foram atendidos.
V.
RAZÕES DE DEFESA
36.
Devidamente intimados35, os Acusados apresentaram tempestivamente suas defesas. Os
argumentos apresentados pelos defendentes são expostos abaixo de forma coletiva, salvo quando
necessária a individualização.
37.
Embora alguns dos Acusados tenham manifestado o interesse em celebrar termo de
compromisso, as propostas não foram apresentadas.
Preliminares
38.
Em sede preliminar, Sergio Guimarães e Joaquim Monteiro argumentaram que a peça
acusatória não teria individualizado “a conduta e o grau de reprovabilidade” de cada um dos
Acusados. Nesse sentido, afirmaram que a Acusação teria ignorado que o conselheiro Joaquim
Monteiro foi eleito pela primeira vez para o cargo de membro efetivo do conselho de administração
da Companhia em 08.03.2018, quando já teriam se iniciado as discussões relativas ao
encerramento do Contrato de Licenciamento por meio da Incorporação.
39.
Em sentido similar, Helio Seibel ressaltou que, embora o conselho de administração seja
órgão de deliberação colegiada, a responsabilidade dos conselheiros deve ser individualizada a
cada caso, levando em conta as situações pessoais de cada um. Assim, a análise de sua conduta
deveria levar em consideração: (i) que o defendente era membro independente do conselho de
administração; (ii) que nunca ocupou cargo na administração ou teve qualquer participação

34 Doc. SEI 0941503.
35 Doc. SEI 0945487, 0945494, 0945498, 0945502, 0945506, 0945509, 0945512, 0945516, 0945521, 0945524,
0945528, 0945531 e 0945535.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 12 de 22

acionária na Sogemar, na MASA, ou em qualquer das sociedades que formam o grupo de controle
da Companhia; e (iii) que sua atuação foi diferenciada da atuação dos demais membros no âmbito
do conselho, “constituindo, inclusive, segundo a SEP, um dos três sinais de alerta que teriam
originado o dever de investigar”36.
40.
Roberto Klabin e Celso Lafer alegaram que inexistiria qualquer prejuízo causado à
Companhia, sendo a conduta do administrador, no caso, imaterial para caracterização de qualquer
ilícito capaz de ensejar sua responsabilidade. Adicionalmente, Israel Klabin, Vera Lafer, Horácio
Lafer e Paulo Galvão alegaram que a SEP teria dado cumprimento apenas formal, e não material,
ao disposto no art. 5o da então vigente Instrução CVM n° 607/2019.
Mérito
41.
Em primeiro plano, os Acusados fizeram uma breve contextualização a respeito das
Marcas e da origem do Contrato de Licenciamento.
42.
Segundo as defesas, a marca “Klabin” existe desde pelo menos 1904, e teve seu primeiro
registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI concedido em 1954, sob a
titularidade de KIC, sociedade fundada em 1899 e que tinha como principal atividade a indústria
e comércio de celulose, papéis e papelão. Quando deixou de ser operacional e passou a ser uma
sociedade holding, foi constituída a Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S.A. (“Klabin
Celulose”)37 para dar continuidade às atividades até então desenvolvidas pela KIC.
43.
Com a finalidade de permitir que as atividades operacionais pudessem continuar se
beneficiando do uso da marca “Klabin”, KIC e Klabin Celulose celebraram, em 1995, um contrato
de licença de uso, que estabeleceu, como contrapartida ao direito de utilização da marca, o
pagamento de remuneração correspondente a um percentual do faturamento líquido dos produtos
que utilizassem a marca.
44.
Informaram, ainda, as defesas que, em 1998, KIC e seus sócios constituíram uma nova
sociedade, a Sogemar, para concentrar o recebimento da contraprestação pecuniária pelo uso das
Marcas (“Klabin” e as demais correlatas, criadas posteriormente).
45.
Em 2000, com o vencimento do prazo da avença anterior, foi celebrado o Contrato de
Licenciamento, após aprovação, de forma unânime, pelo conselho de administração, órgão à época
competente para apreciação da matéria, em reunião de 26.04.200038.

36 Doc. SEI 1112647, fl. 22.
37 Sucedida por Indústrias Klabin de Papel e Celulose S.A., a qual, por sua vez, foi posteriormente incorporada pela
Companhia, que a sucedeu em todos os direitos e obrigações, conforme mencionado na nota de rodapé 4 acima.
38 Doc. SEI 1087153.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 13 de 22

46.
Alguns dos acusados apontaram que a decisão do conselho de administração da
Companhia quanto à celebração do Contrato de Licenciamento foi respaldada em parecer jurídico
emitido, em 28.02.2000, pelo Prof. Carlos Henrique de C. Fróes39, que atestou a licitude do
licenciamento das Marcas e da fixação da remuneração em montante superior a 1% do faturamento
líquido dos produtos que se utilizassem das marcas licenciadas.
47.
Em seguida, os defendentes reiteraram os argumentos expendidos na fase investigatória,
no sentido da importância das Marcas para as atividades da Companhia, por agregarem valor aos
produtos por ela comercializados40. Sob esse prisma, aduziram que eventual rescisão do Contrato
de Licenciamento e interrupção da utilização das Marcas não seria no melhor interesse da Klabin.
48.
Argumentaram, ainda, que o Contrato de Licenciamento e a conveniência de sua
manutenção já teriam sido analisados pela CVM no bojo do Primeiro Processo. Salientaram, nesse
sentido, que os termos do Ofício n° 44/2017 e o arquivamento do feito sem a formulação de
acusação à Companhia ou seus administradores indicariam não ter sido identificada pela SEP
qualquer irregularidade. Além disso, o referido ofício tampouco teria fixado uma periodicidade ou
forma específicas para a realização da análise de conveniência da avença.
49.
Alguns acusados frisaram que, até o Primeiro Processo, a continuidade no uso das Marcas
pela Companhia era avaliada no contexto da avaliação do desenvolvimento dos negócios sociais
de uma maneira geral, já que não seria compatível com a dinâmica das atividades de uma
companhia do porte da Klabin exigir-se uma análise periódica formal do Contrato de
Licenciamento, especialmente diante da ausência de qualquer sinal de que tal arranjo contratual se
mostrava ilícito ou inadequado.
50.
Em sentido semelhante, Helio Seibel enfatizou que não há previsão legal ou regulamentar
a exigir a instituição de “mecanismos protocolares para reavaliação periódica de todos os
contratos celebrados por prazo indeterminado”, de forma que não “se poderia cogitar da
imposição de tal obrigação (i) a um conselheiro independente que assumiu o cargo mais de uma

39 Doc. SEI 1112589, fls. 5/18, e 1112670.
40 Para corroborar seus argumentos, fazem referência à manifestação da Klabin em resposta ao Ofício no
31/2019/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI 0848962, fl. 178): “É de se ressaltar, ainda, as elevadas receitas geradas pelos
produtos de papel e papel ondulado comercializados com a marca “Klabin” e suas derivadas, os quais representaram
aproximadamente 56% do faturamento da Companhia em 2018. A perda da marca “Klabin” repercutiria não
somente naqueles produtos diretamente identificados com as marcas que são objeto do Contrato de Licenciamento,
mas também em todos os demais produtos feitos de papel e comercializados pela Companhia. Frise-se que, além
disso, a rescisão do Contrato de Licenciamento causaria uma disrupção na utilização das marcas pela Companhia,
fazendo-a incidir em elevados custos para criação de novas marcas, branding e marketing, dentre outros. A criação
de uma nova marca é sempre cercada de incertezas, enquanto a marca “Klabin” já é um sucesso no mercado,
reconhecida internacionalmente como sinônimo de elevado padrão de qualidade e sustentabilidade. Por fim, o
processo de criação de uma nova marca acabaria dividindo o tempo de atenção da administração com a bem-
sucedida operação e o desenvolvimento de novos projetos, gerando instabilidade desnecessária para a Companhia”.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 14 de 22

década após a celebração de um dado instrumento – situação do Defendente; e (ii) acerca de um
contrato que representa[va] 1,3657% do faturamento líquido de determinados produtos que
utilizam as marcas objeto daquela avença”.
51.
A amparar a reavaliação periódica do Contrato de Licenciamento, Israel Klabin, Vera
Lafer, Horácio Lafer e Paulo Galvão destacaram a solicitação, em 2012, pela Companhia, de
parecer jurídico externo envolvendo aspectos de direito societário e propriedade intelectual quanto
ao uso das Marcas e pagamento de royalties41. Sergio Guimarães e Joaquim Monteiro
acrescentaram que os membros do conselho de administração “monitoravam periodicamente a
execução do Contrato de Licenciamento por meio das demonstrações financeiras anuais e dos
formulários de informações trimestrais (ITR) que lhes eram submetidos”42, alegação também
compartilhada pela defesa conjunta de Armando Klabin, Daniel Klabin e Francisco Lafer.
52.
Adicionalmente, as defesas acentuaram que a Acusação tampouco teria considerado
adequadamente todos os atos que foram praticados pelos administradores da Companhia após o
recebimento do Ofício n° 44/2017. A esse respeito, ressaltaram que, desde então, foram
conduzidas discussões e tratativas acerca da aquisição definitiva das Marcas43, acompanhadas de
estudos e análises, bem como realizadas sucessivas reuniões no conselho de administração sobre
o assunto.
53.
De acordo com a cronologia apresentada pelas defesas, após as negociações realizadas
no âmbito da diretoria da Companhia ao longo do ano de 2018, e com base nos estudos técnicos
apresentados, notadamente o Laudo Deloitte, que continha a avaliação do valor econômico do
Contrato de Licenciamento44-45, os membros do conselho de administração analisaram, em reunião
de 06.02.2019, a proposta de incorporação da Sogemar pela Klabin46, nos seguintes termos:
“[...] os Conselheiros examinaram e debateram integralmente os termos e condições da
Incorporação, conforme termos previstos no Protocolo de Incorporação. Concluído o
debate, os Conselheiros consideraram ser a Incorporação do interesse da Companhia e, em
seguida, por maioria dos presentes, com abstenção do Conselheiro Helio Seibel, conforme

41 Parecer emitido pelo prof. Denis Borges Barbosa, em 27.08.2012 (Doc. SEI 1112589, fl. 36).
42 Doc. SEI 1112586, fl. 25.
43 Como provas, citam, como exemplo, reportagem do jornal Valor Econômico veiculada no dia 4.10.2018 sob o título
“Klabin negocia fim de pagamento de royalty”, bem como Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia no
dia seguinte confirmando que o tema vinha “sendo discutido na Companhia, com o objetivo de consolidar na Klabin
a titularidade das marcas por ela utilizadas” (Doc. SEI 1112647, fls. 43/47) e as trocas de correspondências com a
BNDESPAR.
44 Doc. SEI 1112586, fl. 97.
45 Mencionam, também, os laudos de avaliação do patrimônio líquido contábil da Sogemar, e dos patrimônios líquidos
das sociedades incorporada e incorporadora, pelo critério de fluxo de caixa descontado, todos elaborados pela Apsis
Consultoria e Avaliações Ltda.
46 As condições gerais da proposta de incorporação já haviam sido aprovadas na reunião do conselho de administração
de 04.02.2019, por maioria, com a abstenção expressa do conselheiro Helio Seibel (Doc. SEI 1112586, fls. 135-136).
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 15 de 22

voto anexo, deliberou aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da
Companhia para submissão da proposta de Incorporação à deliberação dos acionistas,
devendo a Diretoria a tomar todas as providências necessárias.” 47-48
54.
Com o objetivo de reforçar que a Incorporação estaria em linha com o interesse da
Companhia, alguns acusados alegaram (i) que o valor de R$ 344 milhões atribuído à Sogemar na
proposta de Incorporação representava um desconto de quase 50% do valor presente do fluxo dos
pagamentos previstos no Contrato de Licenciamento, conforme apurado no Laudo Deloitte49; (ii)
que a Incorporação permitiria o fim do pagamento dos royalties sem desembolso financeiro pela
Companhia; bem como (iii) que os acionistas controladores não votariam na AGE Incorporação.
55.
Todavia, devido ao recebimento de reclamação enviada pela BNDESPAR, a Sogemar,
em 06.03.2019, retirou seu consentimento à Incorporação, levando a Companhia a divulgar, na
mesma data, fato relevante informando o cancelamento da AGE Incorporação50.
56.
Segundo os Acusados, mesmo após o cancelamento da AGE Incorporação, os
administradores teriam prosseguido na busca de uma solução em relação ao Contrato de
Licenciamento que atendesse o melhor interesse da Companhia. Dessa forma, informaram que,
em 08.04.2019, a Companhia celebrou com a BNDESPAR e a Sogemar um Instrumento Particular
de Transação Prevendo Suspensão Temporária (“Standstill”), para que as partes pudessem buscar
de comum acordo uma solução para a questão dos royalties.
57.
Além disso, em junho de 2019, o conselho de administração constituiu um grupo de
trabalho (“GT Royalties”), formado apenas por membros independentes, para aprofundar a análise
do Contrato de Licenciamento51. Em 04.12.2019, foi concluída a análise do GT Royalties52,
apoiada em diversos estudos e pareceres técnicos53, tendo sido apresentada em 11.12.2019 ao
conselho de administração a recomendação no sentido de que fossem “retomadas as negociações
entre a Companhia e os controladores, visando a aquisição da marca Klabin, tendo como

47 Doc. SEI 1112586, fl. 141.
48 Segundo manifestação apresentada em separado do conselheiro Helio Seibel, embora entendesse que a Operação
era no interesse da Companhia e que a avaliação da Sogemar lhe parecesse adequada, não estava convencido a respeito
do fato da relação de troca da Operação ter sido calculada com base no valor das Units da Companhia, uma vez que
somente seriam emitidas e entregues aos sócios da Sogemar, como resultado da incorporação, ações ordinárias de
emissão da Klabin (Doc. SEI 1112586, fl. 144).
49 Nos termos do referido laudo, o valor presente dos royalties correspondia, na data base de 31.12.2018, ao valor de
R$ 702 milhões (Doc. SEI 1112586, fl. 99).
50 Doc. SEI 1112589, fl. 106.
51 Conforme deliberado em reuniões realizadas em 12.06.2019 e 27.07.2019 (Doc. SEI 1112589, fls. 121 e 144).
52 Doc. SEI 1112608, fl. 4.
53 Destacando-se o estudo de avaliação econômica das Marcas elaborado pela empresa Kantar Consulting, bem como
pareceres de renomados juristas acerca de aspectos relacionados a propriedade intelectual e direito societário.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 16 de 22

parâmetro as bases negociadas em 2019, que se afiguram como razoáveis e equilibradas para a
conclusão do negócio”54-55.
58.
Seguindo a recomendação do GT Royalties, os membros do conselho de administração
deliberaram, em 07.04.2020, que a diretoria prosseguisse nas negociações com os titulares das
Marcas56. Em 21.07.2020, o conselho de administração da Companhia, por maioria de seus
membros independentes, aprovou uma nova proposta de incorporação da Sogemar (“Nova
Incorporação”)57-58. O Protocolo e Justificação da Nova Incorporação, celebrado em 15.09.2020
(“Segundo Protocolo de Incorporação”), atribuiu à Sogemar o valor de R$ 367 milhões, o qual foi
posteriormente reduzido para R$ 274 milhões, por meio de aditamento firmado em 26.10.2020
(“Aditamento ao Segundo Protocolo”).
59.
Em 26.11.2020, a Klabin realizou assembleia geral extraordinária59, na qual foi aprovada,
por maioria de 98,2% dos votos, incluindo o voto favorável da acionista BNDESPAR, e com a
abstenção dos acionistas controladores, a Nova Incorporação e a consequente versão das Marcas
objeto do Contrato de Licenciamento ao patrimônio da Companhia.
60.
Diante desse cenário, as defesas refutaram a tese da SEP de que os Acusados teriam
ignorado sinais de alerta a respeito do Contrato de Licenciamento. Roberto Klabin e Celso Lafer
argumentaram que os elementos presentes na peça acusatória (notadamente o Ofício n° 44/2017,
as objeções da BNDESPAR e as declarações do conselheiro Helio Seibel) não poderiam ser
caracterizados como sinais de alerta por não apontarem qualquer irregularidade na manutenção da
avença, tratando-se de “mero juízo de conveniência sobre a descontinuidade do pagamento de
royalties a seus acionistas controladores, [...] insuficiente para demonstrar qualquer desvantagem
à Companhia”60. Tal argumento foi reafirmado pelas defesas conjuntas de Sergio Guimarães e
Joaquim Monteiro, e de Armando Klabin, Daniel Klabin e Francisco Lafer.
61.
Para contra argumentar a alegação de que o Ofício n° 44/2017 constituiria um sinal de
alerta, o acusado Helio Seibel asseverou que o documento teria sido direcionado “ao diretor de
relações com investidores da Klabin e não aos membros do conselho de administração”, de forma
que somente teria tido conhecimento a respeito do assunto em 26.03.2019, ao receber cópia do

54 Doc. SEI 1112589, fl. 334.
55 O conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha apresentou apontamentos em apartado, destacando seus pontos de
convergência e divergência, recomendando, ao final, que a proposta de incorporação da Sogemar pela Companhia
fosse levada em frente, juntamente com outras melhorias de governança na Klabin (Doc. SEI 1112608, fls. 21/24).
56 Doc. SEI 1112589, fl. 338.
57 Doc. SEI 1112586, fl. 427.
58 A referida decisão foi divulgada ao mercado por meio de fato relevante divulgado em 22.07.2020 (Doc. SEI
1112586, fl. 437).
59 Doc. SEI 1207955.
60 Doc. SEI 1112607, fl. 26.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 17 de 22

Ofício no 43/2019. Além de contestar que sua conduta inquisitiva acerca do Contrato de
Licenciamento pudesse ser considerada como um sinal de alerta em relação a ele próprio, frisou
que já deveria ser motivo suficiente para a sua exclusão do polo passivo do presente processo.
62.
Diversos acusados acrescentaram que, independentemente de constituírem sinais de
alerta, os fatos demonstrariam que, ao contrário do que afirmou a Acusação, a administração não
teria permanecido inerte quanto à análise das condições do Contrato de Licenciamento.
63.
Roberto Xavier alegou que, como a própria Acusação reconheceu que “não se justificaria
uma apuração de responsabilidade dos membros do Conselho de Administração por eventual
infração ao disposto no art. 156 da Lei 6.404/76”, tal fator corroboraria a comprovação de ter sido
as decisões relativas ao Contrato de Licenciamento desinteressadas. Helio Seibel, por sua vez,
esclareceu que ocupou o cargo de membro independente da Klabin no período entre março de
2015 e abril de 2019, e “jamais teve qualquer relação com as sociedades titulares das Marcas ou
com seus sócios”61.
64.
As defesas também apontaram que todas as decisões tomadas pelos membros do
conselho de administração teriam se pautado nas informações prestadas pela diretoria da
Companhia, bem como nos relatórios e pareceres emitidos pelos assessores externos contratados
e pelo GT Royalties. Suas decisões teriam sido, portanto, informadas e refletidas. Roberto Xavier
acrescentou que a própria SEP, no âmbito do Ofício n° 44/2017, reconheceu que “a comparação
quanto aos termos do contrato em relação à licença de marcas com terceiros é limitada”, e que
“não há parâmetros objetivos de mercado que a Companhia possa razoavelmente afirmar ter
seguido”, o que, na sua visão, demonstraria que “as informações disponíveis para os
administradores da Klabin em relação ao Contrato eram escassas”62. Sergio Guimarães e
Joaquim Monteiro ponderaram que não caberia à CVM entrar no mérito das informações e
documentos julgados necessários para a tomada de decisão dos administradores.
65.
Helio Seibel afirmou que o fato de ter se abstido nas deliberações acerca da incorporação
da Sogemar nas reuniões do conselho de administração de 04.02.2019 e 06.02.2019 evidenciaria
os seus esforços em cumprir adequadamente seus deveres fiduciários e a sua boa-fé no trato da
questão.
66.
Nesse contexto, os Conselheiros alegaram que teriam desempenhado adequadamente o
papel que lhes cabia, em consonância com seu dever de diligência, não cabendo ao julgador
substituir-se aos administradores quanto à análise do mérito da decisão tomada.

61 Doc. SEI 1112647, fl. 22.
62 Doc. SEI 1087168, fl. 16.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 18 de 22

67.
Sobre o padrão de revisão das condutas dos administradores, Roberto Xavier afirmou
que deveria ser adotada a regra da business judgment rule, que deve ser presumida em observância
ao princípio da boa-fé. Por sua vez, para a defesa de Helio Seibel, o monitoramento do Contrato
de Licenciamento envolveria a perspectiva fiscalizatória do dever de diligência, impondo-se “um
exame de outra espécie, que, ao lado dos aspectos exclusivamente procedimentais, também
avança sobre a inquisição da razoabilidade e da proporcionalidade das condutas ante o contexto
fático”63.
68.
Alguns Acusados também sustentaram que não caberia a aplicação de penalidade pela
CVM no caso tendo em vista a ausência de prejuízos para a Companhia, seus acionistas ou o
mercado.
69.
Por fim, a defesa de Roberto Xavier sustentou que, na eventualidade de sua condenação,
deveriam ser levadas em consideração, para a dosimetria da pena, a boa-fé do defendente, seus
bons antecedentes e “a ocorrência de diversas circunstâncias relevantes posteriormente ao
eventual cometimento da suposta infração [...], notadamente, a confirmação por meio dos
Pareceres Jurídicos e do Estudo Kantar, assim como pelas conclusões dos membros do Grupo de
Trabalho, de que a decisão tomada em relação ao Contrato [de Licenciamento], com o
consequente envio para deliberação da Assembleia Geral de acionista da Klabin acerca da
Incorporação, foi acertada”.
VI.
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR DA SEP
70.
Em manifestação técnica complementar64 a respeito das razões de defesa apresentadas
pelos Acusados, na forma do art. 38 da então vigente Instrução no CVM 607/2019, a Acusação
refutou os elementos trazidos pelas defesas para descaracterizar a falta de diligência dos Acusados
e reiterou o conteúdo do termo de acusação, sustentando adicionalmente que:
(a) “o TA abrange fundamentalmente a omissão dos administradores da Klabin nos exercícios
de 2017 e 2018, em especial, após 23.02.2017 (data do Ofício GEA-3 [Ofício n° 44/2017]), não
sendo possível abarcar fatos ocorridos após 04.04.2019 (data em que as últimas manifestações
em resposta ao Ofício no 43/2019/CVM/SEP/GEA-4 [Ofício n° 43/2019] foram protocolizadas
junto à CVM por conselheiros da Klabin)”;
(b) nenhuma das defesas apresentadas contrariava as afirmações do conselheiro Helio Seibel;
(c) não haveria evidência nos autos de que os Acusados (i) “tenham adotado qualquer
diligência específica com o objetivo de informar-se e analisar a conveniência de manutenção
dos termos do Contrato de Licenciamento ou avaliado sua equidade”; nem tampouco de que
(ii) “o Conselho de Administração da Klabin tenha analisado a melhor forma de adquirir as

63 Doc. SEI 1112647, fl. 15.
64 Memorando n.o 208/2020-CVM/SEP/GEA-4 (“Memorando n° 208”) (doc. SEI 1169307).
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 19 de 22

Marcas ou qual metodologia de precificação das marcas deveria ser utilizada, antes que a
Diretoria da Companhia fosse encarregada de negociar com a BIC [sic] e a Sogemar”;
(d) a metodologia do fluxo de caixa descontado adotada pela administração da Companhia para
a avaliação do valor econômico do Contrato de Licenciamento no âmbito do Primeiro Protocolo
de Incorporação seria “falha ou incompleta”, pois “perpetua[ria] quaisquer inequidades [sic]
eventualmente existentes nesse contrato”;
(e) ainda sobre a metodologia de precificação das Marcas, os seguintes elementos
corroborariam a falta de diligência dos conselheiros de administração: (i) a discrepância entre o
valor econômico do Contrato de Licenciamento apurado pela Deloitte à época do Primeiro
Protocolo de Incorporação (R$ 702 milhões), e o valor atribuído às Marcas no relatório da
Consultoria Kantar (R$ 306 milhões); (ii) o fato de o valor atribuído à Sogemar no Primeiro
Protocolo de Incorporação (R$ 344 milhões), ser superior ao valor atribuído às Marcas no
relatório da Consultoria Kantar (R$ 306 milhões); (iii) a diferença entre o valor atribuído à
Sogemar no Primeiro Protocolo de Incorporação (R$ 344 milhões) e aquele atribuído no
Segundo Protocolo de Incorporação (R$367 milhões), que seria “R$23,2 milhões acima daquele
proposto no Protocolo 1”; e (iv) o fato de que a acionista minoritária BNDESPAR teria
conseguido “reduzir o valor a ser pago pelas Marcas para R$274 milhões” nos termos do
Aditamento ao Segundo Protocolo, que corresponderia a um ajuste de 25,34% quando
comparado com o valor proposto no Segundo Protocolo de Incorporação, “em negociações que
duraram menos de um mês e meio”; e
(f) por fim, repisou o entendimento manifestado pelo então Presidente José Luiz Osório de
Almeida Filho no âmbito do Processo CVM no RJ2001/4977, no sentido de que os contratos de
royalties que estabeleçam remuneração calculada com base no faturamento, e não no lucro,
conteriam “um vício”.
VII.
MANIFESTAÇÕES COMPLEMENTARES DAS DEFESAS
71.
Em resposta, os Acusados apresentaram manifestações complementares. Em tais
manifestações, reiteraram os argumentos expostos nas defesas no sentido da relevância das Marcas
e da inexistência de falta de diligência no monitoramento da adequação da manutenção do Contrato
de Licenciamento.
72.
Sergio Guimarães e Joaquim Monteiro rebateram o argumento de que o Contrato de
Licenciamento seria viciado por prever uma contraprestação calculada com base no faturamento,
e não no lucro. Segundo alegam, “ao vincular a remuneração pela utilização de bens incorpóreos
com a lucratividade, criou-se um dever de manter a atividade empresarial lucrativa que não existe
na lei, na doutrina, nos julgados desta douta Comissão ou na prática de mercado”65.
73.
Ainda, pontuaram que ao conselho de administração compete a “orientação geral dos
negócios” e a fiscalização dos diretores, nos termos do art. 142, incisos I e III, da LSA, de modo
que não se poderia exigir do órgão que orientasse previamente a diretoria quanto à melhor forma
de adquirir as Marcas ou sobre a metodologia mais adequada para a sua avaliação.

65 Doc. SEI 1215773, fl. 9.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 20 de 22

74.
Diversos Acusados ressaltaram que o recorte temporal contido no termo de acusação,
limitado ao período entre 23.02.2017 e 04.04.2019, desconsiderou que o processo decisório
envolvendo o Contrato de Licenciamento foi complexo e demandou longas negociações,
abrangendo fatos subsequentes à data de corte, alguns dos quais inclusive anteriores à assinatura
da peça acusatória, em 31.12.2019, como a constituição do GT Royalties em junho de 2019, e seus
respectivos estudos e conclusões. Tratando-se de contrato de execução continuada, não se poderia
“fatiar espaços de tempo [...] para neles exigir condutas específicas e objetivas”66. Além disso,
questionaram o fato de a Acusação ter se amparado em fatos posteriores à data de corte por ela
própria estabelecida para justificar a falta de diligência.
75.
Nesse sentido, asseveraram que os argumentos expostos na manifestação complementar
da acusação seriam uma tentativa de alterar os termos da acusação, em contrariedade ao disposto
no art. 38 da então vigente Instrução CVM n° 607/2019.
76.
No que tange à precificação das Marcas, alguns acusados afirmaram que a metodologia
do fluxo de caixa descontado “não poderia ser considerad[a] inadequad[a]”, uma vez que o
Contrato de Licenciamento não “continha cláusulas não comutativas ou equitativas”67.
77.
Além disso, contrariamente ao afirmado pela SEP, o valor total atribuído às Marcas pelo
relatório da consultoria Kantar seria de R$ 1,1 bilhão. O valor de R$ 306 milhões seria referente
ao valor das Marcas nos segmentos de papel e papelão, cujo licenciamento para a Companhia foi
formalizado no âmbito do Contrato de Licenciamento. Não obstante, a Companhia teria também
realizado a exploração das Marcas em outros segmentos de negócios não previstos
contratualmente, de modo que o término da avença poderia afetar todos os negócios da Companhia
e “expor à Companhia a discussões jurídicas sobre eventual enriquecimento injustificado
decorrente da utilização das Marcas em outros segmentos”68.
78.
Israel Klabin, Vera Lafer, Horácio Lafer e Paulo Galvão esclareceram, ainda, que o
Segundo Protocolo de Incorporação atribuiu à Sogemar o valor de R$ 367 milhões, em linha com
a recomendação do GT Royalties. Sobre o fato de ter sido tal valor posteriormente reduzido para
R$ 274 milhões no âmbito do Aditamento ao Segundo Protocolo, sustentaram que: (i) ao contrário
do que alegou a área técnica, as negociações com a BNDESPAR perduraram um ano e meio, e não
um mês e meio, já que tiveram início com a celebração do Standstill em 08.04.2019; e (ii) a SEP
teria ignorado “o fato de que pela cotação média de fechamento das Units da Companhia nos 60
dias anteriores a 25 de junho de 2020, aplicável no cálculo da quantidade de ações a serem

66 Doc. SEI 1220101, fl. 7.
67 Doc. SEI 1215773, fl. 15.
68 Doc. SEI 1215773, fl. 8.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 21 de 22

emitidas, resultava, por um lado, na redução do número de ações a serem emitidas, mas por outro
a manutenção do valor a ser obtido pelos titulares em troca das marcas”69.
79.
Armando Klabin, Daniel Klabin e Francisco Lafer contestaram a afirmação da Acusação
de que nenhum dos defendentes teria contrariado as declarações do conselheiro Helio Seibel acerca
do Contrato de Licenciamento, asseverando que “não só contrariam como questionam se tal
manifestação efetivamente ocorreu e seu conteúdo, uma vez que não há registro ou recordação a
seu respeito”70.
80.
Por sua vez, Helio Seibel salientou que as alegações contidas no Memorando n° 208 não
poderiam ser a ele aplicadas, pois (i) no que diz respeito ao período referido no termo de acusação,
teria se informado e investigado a conveniência de manutenção do Contrato de Licenciamento,
“reagindo prontamente ao único sinal de alerta aplicável a ele – a carta enviada pela BNDESPAR
a todos os conselheiros da Companhia”71; (ii) não teria sido reconduzido ao cargo de conselheiro
independente da Companhia em abril de 2019, razão pela qual não “teria meios para apresentar
provas de sua diligência posteriores à lavratura do Termo de Acusação (datado de 31/12/2019)”;
e (iii) teria se abstido de votar nas reuniões do conselho de administração que apreciaram a
proposta de incorporação da Sogemar pela Klabin durante o seu mandato.
81.
Finalmente, os Acusados reiteraram que a expressiva aprovação da reorganização
societária na assembleia geral extraordinária de 26.11.2020 demonstraria que a proposta negociada
pelos administradores da Klabin para aquisição das Marcas sem o desembolso de recursos
financeiros seria no melhor interesse da Companhia e de seus acionistas.
VIII.
DISTRIBUIÇÃO
82.
Este processo foi originalmente distribuído em 01.12.2020 para a Diretora Flavia
Perlingeiro72. Tendo em vista a manifestação de impedimento da Diretora Flávia Perlingeiro73, em
reunião do Colegiado realizada em 08.12.202074, o presente PAS foi redistribuído para mim, nos
termos do art. 7o, §2o da Deliberação CVM n° 558/2008 c/c art. 32, §5o, da então vigente
Instrução CVM no 607/2019.

69 Doc. SEI 1219495, fl. 6.
70 Doc. SEI 1220101, fl. 5.
71 Doc. SEI 1219336, fl. 13.
72 Doc. SEI 1150530.
73 Doc. SEI 1151097.
74 Doc. SEI 1155145.
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Relatório – Página 22 de 22

IX.
FATOS POSTERIORES
83.
Em 18.10.2021, os advogados que representam Armando Klabin apresentaram certidão
de óbito do acusado, falecido em 22.09.2021, e solicitaram sua exclusão do processo.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente
Relatório PTE (1511791) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO PTE
(Doc. SEI no 1511791)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI no 1511791.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 25/05/2022, às 17:19, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1511793 e o código CRC 947A84D9.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1511793 and the "Código CRC" 947A84D9.
Folha de Assinatura PTE 1511793 SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 1 de 25

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° 19957.009118/2019-41
Reg. Col. 1991/20
Acusados:
Horácio Lafer Piva
Vera Lafer
Francisco Lafer Pati
Roberto Klabin Martins Xavier
Israel Klabin
Armando Klabin
Daniel Miguel Klabin
Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho
Roberto Luiz Leme Klabin
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Celso Lafer
Helio Seibel
Assunto:
Apurar a responsabilidade de administradores da Klabin S.A. por
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa
VOTO

I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado para apurar a responsabilidade de membros do conselho de
administração da Klabin por suposta omissão na análise da conveniência quanto à manutenção dos
termos de contrato com partes relacionadas celebrado pela Companhia, em descumprimento do
dever de diligência, nos termos do art. 153 da LSA.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 2 de 25

II.
PRELIMINARES
Extinção de punibilidade
2.
Conforme certidão de óbito juntada por seus advogados2, Armando Klabin faleceu em
22.09.2021. Assim, à luz do disposto no art. 107, I, do Código Penal3, reconheço a extinção de
punibilidade por morte desse acusado.
Ausência de dano
3.
Roberto Klabin e Celso Lafer alegaram que a conduta dos Conselheiros não teria
resultado em qualquer dano ou prejuízo à Companhia ou seus investidores e, por isso, inexistiria
materialidade na acusação que justificasse sua condenação por violação ao art. 153 da LSA.
4.
Rejeito o argumento dos Acusados. Não se está a discutir, no presente processo, a
responsabilidade civil dos acusados com relação à suposta violação do dever de diligência, mas
sua responsabilidade administrativa. Neste caso, a lógica da responsabilidade civil, em que se
busca indenização, não é transplantada para o processo administrativo sancionador, em que se
apura as responsabilidades dos participantes do mercado por violação à Lei das Sociedades por
Ações para aplicar às penalidades previstas no art. 11 da Lei n° 6.385/1976. Assim, e conforme já
estabelecido por este Colegiado anteriormente4, a alegação das defesas de inexistência de prejuízos
não impede a responsabilização dos Acusados nessa esfera administrativa, embora possa ser
considerada para fins da dosimetria da pena.
Individualização das condutas
5.
Alguns dos Acusados alegam que a peça acusatória não levou em conta as situações
pessoais de cada um, o que teria resultado em ausência da necessária individualização de suas
condutas.
6.
Nesse sentido, Joaquim Monteiro argumentou que foi eleito pela primeira vez para o
cargo de membro efetivo do conselho de administração da Companhia em 08.03.2018, quando já
teriam se iniciado as discussões relativas ao encerramento do Contrato de Licenciamento por meio
da Incorporação.

2 Doc. SEI 1368590.
3 “Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente;”
4 PAS CVM SEI n° 19957.003922/2020-50, rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 26.04.2022; PAS CVM n°
19957.002528/2020-02, rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 21.12.2021; e PAS CVM n° RJ2015/12087, rel. Dir.
Pablo Renteria, j. em 24.07.2018.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 3 de 25

7.
Em sentido semelhante, Helio Seibel alegou que a Acusação teria ignorado que (i) era
membro independente do conselho de administração; (ii) nunca ocupou cargo na administração ou
teve qualquer participação acionária na Sogemar, na MASA, ou em qualquer das sociedades que
formam o grupo de controle da Companhia; e (iii) teve uma atuação diferenciada no conselho,
“constituindo, inclusive, segundo a SEP, um dos três sinais de alerta que teriam originado o dever
de investigar”5.
8.
As alegações não merecem acolhida.
9.
Com efeito, as condutas dos conselheiros estão devidamente individualizadas e
embasadas em provas que a área técnica considerou pertinentes e suficientes, tendo sido
especificada a infração a eles imputada. As acusações se referem à falta de diligência com relação
ao monitoramento do Contrato de Licenciamento e à investigação de sinais de alerta envolvendo
referido contrato, de modo que houve indicação de conduta omissiva. Além disso, cabe anotar que
os Acusados eram integrantes do conselho de administração da Klabin, ainda que nem todos em
períodos coincidentes. Por se tratar de órgão colegiado, é natural que, ao menos a princípio, se
espere de seus integrantes condutas semelhantes diante dos mesmos fatos.
10.
A propósito, vale destacar que a PFE-CVM, responsável por verificar o preenchimento
dos requisitos legais constantes no art. 6° da Instrução CVM n° 607/2019 (vigente à época), chegou
à mesma conclusão em seu parecer6.
11.
Por tais razões, rejeito a preliminar.
Ausência de investigação dos fatos
12.
Israel Klabin, Vera Lafer, Horácio Lafer e Paulo Galvão alegam que a área técnica teria
dado cumprimento apenas formal, e não material, ao disposto no art. 5o da então vigente Instrução
CVM n° 607/2019. De acordo com eles, o lapso temporal transcorrido entre o envio do Ofício n°
43/2019, em março de 2019, e a formalização do termo de acusação, em dezembro daquele ano,
demonstraria que a área técnica não teria se desincumbido de realizar as apurações necessárias,
porquanto “[o] que a norma quer é que a averiguação dos fatos seja feita de maneira completa,
inclusive com a oportunidade de manifestação atual dos potenciais acusados”.
13.
A esse respeito, convém ressaltar que o Colegiado da CVM já firmou o entendimento de
que a oitiva preliminar tem como objetivo formar a convicção da acusação quanto à materialidade

5 Doc. SEI 1112647, fl. 22.
6 Doc. SEI 0941503.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 4 de 25

e autoria das infrações, não constituindo direito subjetivo do investigado e nem se confundindo
com defesa prévia7. A ausência desse procedimento não configura vício processual.
14.
Noto, ademais, que, no presente processo, os Acusados tiveram a oportunidade de
apresentar suas manifestações prévias e de rebater as acusações ao apresentar suas defesas, de
modo que prejuízo algum lhes foi ocasionado.
15.
Portanto, tampouco essa preliminar merece acolhida.
III.
MÉRITO
16.
Cabe a este Colegiado determinar se os Acusados, na qualidade de membros do conselho
de administração da Klabin, teriam se omitido no monitoramento do Contrato de Licenciamento e
se, com isso, teriam infringido o art. 153 da LSA. A questão central aqui discutida envolve, assim,
o dever de diligência dos administradores em sua dimensão fiscalizatória, que, se por um lado há
muito tangencia as decisões deste Colegiado, por outro apenas recentemente começa a ganhar
contornos mais claros.
17.
Para melhor sistematização, inicialmente farei algumas considerações sobre o contexto
no qual as discussões sobre o Contrato de Licenciamento se encontravam, para, na sequência,
examinar os argumentos de acusação e de defesa.
Contextualização
18.
Como relatado, por meio do Contrato de Licenciamento firmado em 01.05.2000 e aditado
em 24.04.2002, os controladores da Companhia, por intermédio das sociedades KIC e Sogemar8,
outorgaram à Klabin o direito ao uso de determinadas Marcas de sua titularidade9, mediante o
pagamento de remuneração mensal a título de royalties, correspondente a 1,3657% sobre o
faturamento líquido obtido com a comercialização de produtos identificados com as Marcas. O
Contrato de Licenciamento tinha prazo indeterminado de vigência.
19.
Anteriormente ao presente PAS, o Contrato de Licenciamento havia sido examinado pela
área técnica nos autos do Primeiro Processo, instaurado no âmbito do plano de Supervisão Baseada
em Risco – SBR. Na ocasião, embora a área técnica tenha levantado dúvidas quanto à regularidade
do processo de negociação e aprovação, concluiu que a análise quanto ao cumprimento dos padrões

7 PAS CVM no RJ2013/13355, rel. Dir. Henrique Balduíno Machado Moreira, j. em 24.11.2016; PAS CVM no
RJ2014/14161, rel. Dir. Henrique Balduíno Machado Moreira, j. em 04.12.2018; e PAS CVM no
19957.000115/2019-41, rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 22.09.2020.
8 Veículo societário detido por controladores da Companhia cuja única atividade era “ceder onerosamente o direito
de uso das Marcas para a Klabin” (Doc. SEI 0848962, fl. 224).
9 As Marcas, dentre as quais “Klabin”, eram detidas pela KIC e pela Sogemar, sociedades que se encontram submetidas
a controle comum com a Companhia.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 5 de 25

de conduta dos administradores no caso teria “fic[ado] em grande parte prejudicada na medida
em que a transação em questão decorre[u] de contrato celebrado por Indústrias Klabin S.A. em
2000, aditado pela Klabin em 2002, período já alcançado pela prescrição prevista no art. 1o da
Lei 9.873/99”, o que teria “imped[ido] que a análise se estend[esse] sobre a celebração do contrato
propriamente dita”.
20.
Ao final, foi encaminhado à Companhia, em 23.02.2017, o Ofício n° 44/2017, por meio
do qual a área técnica orientou o Diretor de Relações com Investidores da Companhia a realizar
ajuste no item 16.1 do formulário de referência para esclarecer que a Companhia não poderia
afirmar que os termos e condições do Contrato de Licenciamento seriam os “de mercado”, pois
não teriam sido adotadas “medidas voltadas a emular uma negociação independente entre a
Klabin e os controladores, com salvaguardas, como, por exemplo, que (i) a Klabin tivesse sua
vontade orientada por pessoas independentes ou que (ii) o contrato fosse aprovado pelos
acionistas sem o voto dos conflitados”10.
21.
Adicionalmente, a área técnica assinalou, no Ofício n° 44/2017, que “para cumprir seu
dever de diligência, a administração deve periodicamente reavaliar a conveniência desse
contrato, preferencialmente seguindo as diretrizes declaradas em seu formulário de referência
sobre transações com partes relacionadas” 11.
22.
Na sequência, o Primeiro Processo foi arquivado.
23.
A partir de março de 2018, a Reclamante, na qualidade de acionista minoritária da
Klabin, passou a questionar a Companhia quanto a se o Contrato de Licenciamento e o pagamento
de royalties estariam em conformidade com o interesse social12.
24.
Em 05.10.2018, em decorrência de notícia veiculada na mídia acerca de negociações
mantidas com os controladores para o fim do pagamento de royalties13, a Klabin divulgou
comunicado ao mercado informando que o tema vinha sendo discutido na Companhia “com o
objetivo de se consolidar na Klabin a titularidade das marcas por ela utilizadas” 14.

10 Doc. SEI 0850869.
11 Doc. SEI 0850869.
12 Conforme e-mails e correspondências encaminhadas entre 23.03.2018 e 16.10.2018 (Doc. SEI no 0699634, inserido
no processo administrativo n° 19957.002803/2019-46, disponibilizado por meio do Memorando n° 88/2020-
CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI 1065578).
13 A matéria foi publicada no jornal Valor Econômico de 1.02.2019, sob o título “Klabin alcança acordo com sócios
sobre uso do nome” (Doc. SEI 1112586, fl. 130).
14 Doc. SEI 1112647, fl. 47.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 6 de 25

25.
Em reuniões do conselho de administração realizadas nos dias 4, 6 e 7 de fevereiro de
2019, os Conselheiros aprovaram, por maioria, com abstenção de Helio Seibel, os termos e
condições da proposta de Incorporação da Sogemar15, constantes do Primeiro Protocolo de
Incorporação. Em 07.02.2019, a Klabin convocou uma assembleia geral extraordinária para
deliberar sobre a referida operação, que teria como objetivo consolidar na Companhia a
propriedade das Marcas, resultando na extinção do Contrato de Licenciamento e do pagamento de
royalties pela Klabin.
26.
Em 21.02.2019, a Reclamante apresentou pedido de interrupção do curso do prazo de
convocação para a assembleia geral extraordinária e, em 22.02.2019, solicitou à Companhia a
convocação de uma nova assembleia geral extraordinária para deliberar a rescisão imediata do
Contrato de Licenciamento16. Diante desses eventos, em 06.03.2019, a Sogemar retirou seu
consentimento à Incorporação. Na mesma data, o conselho de administração deliberou cancelar a
convocação da assembleia geral.
27.
Em 08.04.2019, no âmbito das discussões com a Reclamante sobre o Contrato de
Licenciamento, a Companhia celebrou com a Sogemar e a BNDESPAR o Standstill.
28.
Em reunião realizada em 12.06.2019, o conselho de administração deliberou a criação
do GT Royalties, um grupo de trabalho formado por conselheiros independentes para análise e
discussão do Contrato de Licenciamento. Os trabalhos do GT Royalties foram iniciados em
12.06.2019 e, após 9 reuniões17, foram encerrados em 04.12.2019, tendo suas conclusões e
recomendações sido apresentadas ao conselho de administração em 11.12.2019.
29.
Em reunião de 07.04.2020, o conselho de administração autorizou a divulgação da
recomendação do GT Royalties ao mercado e orientou a retomada das discussões com os titulares
das Marcas. Em 21.07.2020, a maioria dos conselheiros independentes do conselho de
administração18 aprovou os termos da negociação conduzida pela diretoria com os titulares das
Marcas e, em 26.11.2020, os acionistas da Companhia aprovaram a Nova Incorporação, nos termos
e condições constantes do Segundo Protocolo de Incorporação, abstendo-se dessa deliberação os
acionistas da Klabin que também eram sócios, diretos ou indiretos, da Sogemar19.

15 Conforme mencionado no Relatório, trata-se da Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda., sociedade que seria,
no momento de consumação da Incorporação, titular das Marcas.
16 Doc. SEI 0848962, fls. 46 a 48.
17 Reuniões realizadas em 12.07.2019, 22.07.2019, 01.08.2019, 08.08.2019, 15.08.2019, 19.08.2019, 02.09.2019,
17.09.2019 e 04.12.2019 (Doc. SEI 1087161).
18 Conforme consta na ata da reunião do conselho de administração de 21.07.2020, abstiveram-se da deliberação os
conselheiros independentes Celso Lafer, Joaquim Monteiro, Roberto Klabin e Sergio Guimarães e votou
contrariamente à matéria o conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha.
19 Doc. SEI 1215653.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 7 de 25

Fatos abrangidos na peça acusatória
30.
Antes de adentrar o mérito, é importante relembrar o recorte temporal da peça acusatória.
31.
Inicialmente, observo que, tratando-se de contratos de trato sucessivo ou execução
continuada (como o Contrato de Licenciamento), o dever de fiscalização deve ser exercido não
apenas quando de sua celebração, como ao longo de sua vigência20.
32.
No caso em apreço, a Acusação restringiu sua análise ao período compreendido entre
23.02.2017 (data do Ofício n° 44/2017) e 04.04.2019 (data em que as últimas manifestações dos
Conselheiros em resposta ao Ofício n° 43/2019 foram protocolizadas junto à CVM)21.
Considerando que o Contrato de Licenciamento estava em vigor há quase duas décadas, e os
eventos relacionados ao objeto da acusação não se encerraram no período selecionado, os
Defendentes alegaram que a Acusação teria ignorado fatos diretamente relacionados ao objeto do
processo ocorridos anteriormente à apresentação da própria peça acusatória (datada de
31.12.2019).
33.
Com relação a esses questionamentos, verifico que, previamente à instauração deste
PAS, o Contrato de Licenciamento foi analisado no âmbito do Primeiro Processo, que culminou
com a expedição do Ofício no 44/2017 e o arquivamento do feito, sem que, naquela ocasião, a área
técnica formulasse qualquer acusação. Ao emitir o termo de acusação neste PAS, a área técnica
apontou que o referido ofício seria o primeiro indicador da necessidade de um monitoramento mais
aprofundado quanto à conveniência do Contrato de Licenciamento, o que explica o termo inicial
do recorte temporal feito pela área técnica22.
34.
A propósito, ressalto que, conforme precedentes deste Colegiado23, cabe ao julgador
analisar o caso sob a ótica e nos limites postos no termo de acusação, sob pena de desrespeitar a

20 Nesse sentido, cf.: PAS CVM no 13/2014, rel. Dir. Henrique Machado, j. em 05.11.2019; e Processo Administrativo
SP2016/0053, rel. Dir. Henrique Machado, j. em 14.04.2020.
21 Como consignou o Memorando no 208 (doc. SEI 1169307), “o TA abrange fundamentalmente a omissão dos
administradores da Klabin nos exercícios de 2017 e 2018, em especial, após 23.02.2017 (data do Ofício GEA-3
[Ofício n° 44/2017]), não sendo possível abarcar fatos ocorridos após 04.04.2019 (data em que as últimas
manifestações em resposta ao Ofício no 43/2019/CVM/SEP/GEA-4 foram protocolizadas junto à CVM por
conselheiros da Klabin)”.
22 Além deste, foram indicados pela Acusação outros 2 (dois) sinais de alerta, quais sejam: (i) questionamentos
apresentados pela BNDESPAR à Klabin, a partir de março de 2018; e (ii) manifestações orais do conselheiro
independente Helio Seibel, que teriam sido feitas a partir de sua posse, em março de 2016, aos demais membros do
conselho de administração, no sentido de que o regime dos royalties “parecia inadequado”.
23 Cf.: PAS CVM no 19957.005983/2019-18, rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 10.08.2021; PAS CVM no
RJ2019/9263, rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 17.11.2020; PAS CVM no RJ2017/5779, rel. Presidente Marcelo
Barbosa, j. em 10.03.2020; PAS CVM no 19957.011774/2007-41, rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 17.12.2019;
PAS CVM no 19957.004737/2017-87, rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 22.10.2019; PAS CVM no RJ2013/6635,
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 8 de 25

necessária segregação entre, de um lado, as funções investigativa e acusatória e, de outro, a função
julgadora. A área técnica tem autonomia para conduzir procedimentos de apuração e, se entender
restarem reunidos elementos de materialidade e autoria, formular acusação.
35.
Conquanto não caiba ao Colegiado inaugurar nova linha de investigação abrangendo
eventos não analisados pela área técnica, tendo em vista que os Acusados foram chamados a se
defender em relação aos fatos postos na peça acusatória24, uma vez formulada a acusação, cabe ao
julgador sopesar todos os elementos probatórios envolvendo a conduta supostamente delitiva, não
podendo examinar os fatos de maneira descontextualizada.
36.
Ainda a respeito dos limites da acusação, observo que a indicação da área técnica de que
não “[foi] possível abarcar fatos ocorridos após 04.04.2019” não interrompe a cronologia dos
eventos envolvendo o Contrato de Licenciamento, que demonstra que as discussões sobre a
matéria no âmbito do conselho teriam se prolongado pelo segundo semestre de 2019 e ao longo de
2020, como destacado pelas defesas. O termo final somente delimita o espaço de tempo no qual a
Acusação identificou a suposta omissão por parte dos Acusados.
37.
Nessa linha, destaco que a análise de determinada conduta para verificação do
cumprimento do dever de diligência não exclui o exame da tempestividade das medidas tomadas
pela administração, que deverá levar em conta todo o contexto fático-probatório trazido pela
Acusação e pelas defesas.
38.
Note-se que a própria área técnica não ignorou a conjuntura posterior a 04.04.2019, uma
vez que o termo de acusação foi apresentado em 31.12.2019 e complementado em 31.12.2020 pelo
Memorando no 208, oportunidade em que reconheceu que “[o]s fatos ocorridos após 04.04.2019
podem ser utilizados como linha de argumentação adotada com o objetivo de demonstrar o
interesse da Klabin na manutenção do Contrato de Licenciamento, alternativas existentes para
reduzir o custo para a Companhia da utilização das Marcas ou mesmo a eventual equitatividade
do contrato”, ressalvando que “não foram apresentados elementos que demonstrem ter sido
adotada qualquer diligência, no período indicado [...], com vistas ao devido acompanhamento e
avaliação da conveniência da manutenção do Contrato de Licenciamento, nos termos então
vigentes”.

rel. Diretora Luciana Dias, j. em 26.05.2015; e PA CVM no SP 2011-302 e 2011-303, rel. Diretora Luciana Dias, j.
em 24.06.2014.
24 Excepcionalmente, é dado ao Colegiado determinar nova definição jurídica dos fatos, conforme previsto no art. 47
da Resolução CVM no 45/2021. Neste caso, os acusados afetados pela nova definição terão a oportunidade de aditar
suas defesas, e será possível requerer a produção de provas adicionais.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 9 de 25

39.
Assim, embora entenda que o recorte temporal da Acusação deva ser analisado com
ressalvas, rejeito as alegações dos defendentes que questionam a seleção dos termos inicial e final.
De fato, considero que o julgamento não é o momento adequado para expandir o período
selecionado pela peça acusatória. Todavia, como a própria acusação reconhece, essa limitação não
restringe a análise, pelo julgador, dos acontecimentos que consistem em desdobramentos dos fatos
postos na peça acusatória, sendo trazidos à apreciação do Colegiado pelas defesas a fim de
demonstrar que os Acusados não se omitiram e agiram tempestivamente no cumprimento de seus
deveres.
Padrão de Revisão do Dever de Diligência
40.
O art. 153 da LSA estabelece o dever de diligência sob a forma de um padrão de conduta
eminentemente procedimental, ao dispor que “[o] administrador da companhia deve empregar,
no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração dos seus próprios negócios”. Tal como ocorre com os demais deveres
dos administradores, sua previsão legal se dá por meio de um conceito aberto, cuja redação permite
interpretação que leve em conta as circunstâncias do caso e a realidade cultural, tecnológica e
empresarial do momento. Por essa e outras razões, a opção do legislador por utilizar padrões de
conduta razoavelmente amplos, também adotada em boa parte dos países com mercados mais
desenvolvidos, é reconhecida como um importante acerto.
41.
No entanto, por mais claro que seja um conceito legal, por vezes surgem dúvidas
decorrentes de interpretações que podem, por exemplo, dar alcance mais amplo que de fato tem.
Esta observação se justifica no contexto deste PAS pois oferece o ensejo para que se reforce a
principal característica do dever de diligência, qual seja, seu caráter procedimental, diretamente
relacionado à semelhança de tal dever com a obrigação de meio.
42.
Assim é que a atuação do administrador em consonância com o padrão de conduta
decorrente de seu dever de diligência será o resultado da devida reflexão, munida de informações
suficientes, feita tempestivamente por pessoa que vinha exercendo suas funções assídua e
atentamente. Por outro lado, a atuação diligente não trará, necessariamente, consequência positiva
para a companhia – aliás, nem mesmo se pode garantir que determinado ato do administrador, se
praticado de forma diligente, também terá obedecido aos demais deveres legais25.

25 PAS CVM n° SP2017/500, rel. Dir. Gustavo Gonzalez, manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa, j. em
27.04.2021. Em artigo recente, também apontei que a “embora essa relação entre o dever de diligência e os demais
deveres fiduciários seja natural e há muito conhecida e refletida nas legislações brasileira e de diversos outros países,
não raro ocorrem situações em que a interpretação dada ao caso concreto leva a dúvidas sobre a adequação da ótica
escolhida para se questionar determinada conduta. Nessas situações, o intérprete deve sempre privilegiar a melhor
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 10 de 25

43.
Outra característica importante do dever de diligência que decorre de sua definição como
padrão de conduta aberto bem como da realidade empresarial, especialmente no que diz respeito
às técnicas de gestão e ferramentas tecnológicas disponíveis, é a possibilidade de a conduta
diligente se dar de mais de uma forma. Se é verdade que cada decisão ou ato tomado pelo
administrador deve refletir uma convicção formada no interesse da companhia ao final da devida
reflexão, isso não quer dizer que todo administrador, diante da mesma situação, somente terá um
caminho a seguir26. Igualmente, a razoabilidade e adequação dos esforços empregados na
supervisão de determinado assunto ou pessoa podem ser alcançadas através de uma variedade de
meios empregados pelo administrador.
44.
Por outro lado, o que torna determinada conduta questionável sob o ponto de vista da
diligência é a ausência de elementos que demonstrem a observância do padrão de cuidado exigido
pelo art. 153 da LSA. A doutrina e o Colegiado elencaram, respeitadas algumas variações27-28, três
principais ordens de comportamentos que denotam o padrão de diligência previsto na lei e, por
isso, são empregados como parâmetros para a aferição da diligência das condutas adotadas pelos
administradores, em sede de revisão jurisdicional. Dito de outro modo, tais comportamentos, que
integram o padrão de conduta referente ao dever de diligência podem ser entendidos como
autênticos “subdeveres”.
45.
Refiro-me, aqui, aos deveres do administrador de se informar, vigiar e investigar, os quais
impõem, em linhas gerais, a obrigação de, respectivamente, pautar seus atos e tomar decisões de
maneira informada, monitorar as políticas e atividades da companhia – dirigidas ou fiscalizadas
pelo administrador – e investigar fatos quando alertados por circunstâncias que exijam maior
atenção sobre determinado assunto.

técnica e atentar para a essência dos institutos jurídicos envolvidos, sob pena de abrir caminho para a construção de
leituras desalinhadas com um sistema cujo equilíbrio depende da preservação de seus conceitos.” (Barbosa, Marcelo.
Dever de Diligência: Forma e Conteúdo. In: CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de; AZEVEDO, Luis André;
HENRIQUES, Marcus de Freitas. Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e outros temas em
homenagem a Nelson Eizirik. Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2021, pp. 52/53).
26 Em outras palavras, o sistema da lei societária aceita uma pluralidade de respostas diante das mesmas situações, e
o que diferencia uma resposta de outra não impede que sejam ambas legítimas e adequadas à moldura da lei.
27 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; e PEDREIRA,
José Luiz Bulhões (Coords.). Direito das Companhias. 2a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 805/808;
EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada – Artigos 138 ao 205. 2a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. v. III, pp.
120-124; e PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005, pp. 101-131.
28 Vide, p. ex: PAS CVM no 21/04, rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. em 15.05.2007; PAS CVM no
RJ2008/9574, rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 27.11.2012; PAS CVM no 11/2002, rel. Dir.
Luciana Dias, j. em 26.02.2013; e PAS CVM no 02/2008, rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em
05.03.2013.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 11 de 25

46.
Pelo que se vê, a análise da aderência de determinada conduta ao padrão de diligência
previsto em lei deve ser feita com foco no aspecto procedimental. Ou seja, o que deve ser objeto
de exame para aferir o cumprimento desses ditos subdeveres – e, por consequência, do dever de
diligência – é a forma segundo a qual o administrador atua e não o conteúdo final de suas
decisões29. Isso significa que importa para a aferição do cumprimento deste dever que seja
verificado, na prática, o emprego, pelo administrador, de esforços necessários e suficientes para o
alcance de determinado resultado. Se o resultado não tiver sido satisfatório, isso não servirá,
portanto, como demonstração de falta de diligência.
47.
Conforme tratei em julgado anterior30, para se aferir o cumprimento dos subdeveres
elencados acima, deve-se considerar, na análise do cumprimento do dever de diligência por
determinado administrador, ao menos, três aspectos: a competência legal ou estatutária do
administrador, o grau de tecnicidade da matéria analisada e a existência de sinais de alerta, quando
da tomada de decisão.
48.
Observo que, ao lado de seu conteúdo negocial, relativo às atividades de gestão, o dever
de diligência abrange também um conteúdo supervisório ou fiscalizatório, que compreende a
adoção de medidas e controles que permitam o adequado acompanhamento dos negócios sociais.
49.
Essa diferenciação não é apenas teórica e alcança efeitos práticos: ao passo que o padrão
de revisão das decisões negociais é a regra da business judgement rule, que afasta a sindicância do
mérito da decisão quando tomada de maneira informada, refletida e desinteressada, falhas no dever
de monitoramento, por sua vez, não são passíveis de proteção pela mesma regra
50.
No caso em apreço, entende a acusação que, considerando (i) a relevância financeira da
avença, (ii) o prazo indeterminado de sua vigência, e (iii) o fato de parte de seus beneficiários
serem acionistas controladores da Companhia, impunha-se aos conselheiros de administração a
adoção de “medidas voltadas ao contínuo acompanhamento, não apenas da execução do contrato,
como da conveniência e oportunidade de manutenção de suas condições ao longo do tempo” 31.
Segundo a Acusação, os Conselheiros deveriam ter se informado adequadamente a respeito do

29 Sobre o tema: CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; e
PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). Direito das Companhias. 2a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 805;
e GONZALEZ, Jesus Quijano. La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anonima: aspectos
sustantivos. Universidade de Valladolid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1985, pp. 186/187.
30 PAS CVM n° RJ2014/12838, rel. Dir. Henrique Balduíno Machado Moreira, manifestação de voto do Presidente
Marcelo Barbosa, j. em 25/06/2019.
31 Doc. SEI 0910336.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 12 de 25

Contrato de Licenciamento, bem como monitorado se “a manutenção desse contrato, nos termos
vigentes, era no melhor interesse da Companhia”32.
51.
Adicionalmente, a área técnica considerou que “ao não rever as condições do contrato,
a Administração continuamente toma a decisão de manter estas condições”33 e que, além de não
investigar supostos sinais de alerta, os Conselheiros não teriam realizado as diligências voltadas à
obtenção do mínimo de informações necessárias para a tomada dessa suposta decisão de
manutenção do Contrato de Licenciamento, resultando em descumprimento de seu dever de se
informar.
52.
Percorrendo uma linha de raciocínio semelhante, Roberto Xavier trouxe como padrão de
revisão para o caso a business judgment rule e sustentou que “o Defendente, dentro dos padrões
esperados para a tomada de decisão por administradores de companhias abertas, percorreu de
forma extremamente satisfatória todas as etapas, cumprindo todos os requisitos necessários para
o cumprimento de seu dever de diligência”.
53.
Em que pese a Acusação sustentar que teria havido uma decisão ou uma sequência
contínua de decisões dos Conselheiros pela manutenção da vigência do Contrato de
Licenciamento, é necessário esclarecer que não estamos a examinar, neste caso, uma deliberação
tomada pelo conselho de administração. O enfoque da acusação está em propor a responsabilização
dos conselheiros de administração por falta de ação em situações que reclamavam sua intervenção.
Tratando-se de alegada omissão no acompanhamento da execução de um contrato de prazo
indeterminado, a conduta dos conselheiros deve ser analisada sob o prisma de eventual falta de
diligência à luz das atribuições legais e estatutárias do conselho de administração, em especial o
dever de fiscalizar a gestão dos diretores.
54.
Assim, não sendo o foco da Acusação uma deliberação do conselho de administração
sobre a manutenção do Contrato de Licenciamento, mas a verificação de sua omissão no âmbito
fiscalizatório, entendo que o padrão de revisão deverá considerar a razoabilidade e adequação da
atuação do Conselho de Administração a esse respeito. Nessa toada, aproveito para afastar o
argumento de defesa que aplicou a business judgment rule, tendo em vista sua inaplicabilidade no
caso concreto.
55.
Por fim, cabe a ressalva de que, apesar de o enfoque da Acusação estar no dever de
diligência, em certas passagens da peça acusatória se percebe opinião negativa a respeito do
conteúdo do Contrato de Licenciamento, em especial no que diz respeito ao seu alinhamento aos

32 Doc. SEI 0910336.
33 Doc. SEI 0910336.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 13 de 25

interesses da Companhia34. Todavia, como não foi apresentada acusação com relação ao aspecto
material do referido acordo, me parece que questionar se o Contrato de Licenciamento e as Marcas
eram do interesse da Companhia neste momento seria descabido.
56.
Para que não haja dúvidas: a importância do Contrato de Licenciamento é evidente, assim
como é evidente a necessidade de que sua negociação e execução sejam cercadas de medidas que
busquem atender, da melhor forma, o interesse da Companhia. Entender de outra forma seria
ignorar aspectos elementares da lei societária. Contudo, a acusação lançada se limita a apurar a
responsabilidade de conselheiros de administração por suposta violação ao dever de diligência por
omissão no acompanhamento da execução e conveniência do contrato, o que significa que as
condutas dos Acusados serão examinadas sob o aspecto procedimental.
57.
Feitas essas considerações, passo à análise da conduta dos Acusados.
Atribuições legais e estatutárias e o aspecto fiscalizatório
58.
De início, observo que, não obstante a competência estatutária para a aprovação do
Contrato de Licenciamento fosse originariamente do conselho de administração quando de sua
celebração, o estatuto social vigente à época dos fatos ora sob questionamento atribuía tal
competência à assembleia geral35, bem como inexistia obrigação estatutária do conselho de
administração de reavaliar, formal e periodicamente, tal acordo.
59.
A responsabilidade do conselho de administração pela fiscalização do Contrato de
Licenciamento decorre da função do conselho de administração de fiscalizar a gestão dos Diretores
(LSA, art. 142, III36). No âmbito do conselho de administração, é reconhecido que essa fiscalização
deve ser realizada de forma sintética, sempre respeitando as competências do órgão em questão e
aplicado um filtro de materialidade.
60.
Todavia, a limitação desse acompanhamento se impõe como uma medida de
razoabilidade, e não significa que os meios para o exercício do dever de vigiar sofram qualquer

34 Noto que a Acusação, além de destacar precedente que menciona suposto vício inerente aos contratos que
estabelecem o pagamento de royalties de um percentual calculado sobre o faturamento da companhia ao acionista
controlador, dá maior peso ao fato de que, nas negociações entre os acionistas controladores, a Companhia e a
BNDESPAR, os acionistas controladores concordaram em realizar a incorporação por valor inferior ao inicialmente
proposto do que ao fato de que a BNDESPAR concordou com a sua realização por valor significativamente superior
ao que inicialmente considerava como adequado.
35 De acordo com o art. 13, §2o, do Estatuto, verbis: “Art. 13. [...] §2o - A aprovação de contratos entre a Companhia
e os Acionistas Controladores e/ou empresas nas quais estes detenham participação deverá ser tomada em
Assembleia Geral, na qual o direito de voto será estendido aos acionistas titulares de ações preferenciais.”.
36 Conforme art. 142 da Lei no 6.404/76: “Compete ao conselho de administração: [...] III - fiscalizar a gestão dos
diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;”.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 14 de 25

restrição em abstrato. Com efeito, a atuação seletiva decorre do reconhecimento da abrangência
desse dever, envolvendo não apenas o monitoramento de aspectos de legalidade e conformidade,
como também de conveniência e oportunidade acerca dos mais variados atos e contratos da
companhia37.
61.
Conforme este Colegiado já reconheceu, é responsabilidade dos conselheiros promover
a adoção de medidas que lhes permitam monitorar, dentre outras matérias, transações entre as
companhias e suas partes relacionadas:
“[...] os riscos associados às transações com partes relacionadas justificam a adoção de
medidas para monitorar a prestação dos serviços contratados, especialmente nos
contratos de trato sucessivo ou execução continuada.
Conquanto não haja uma receita única que sirva de modo adequado para todas as situações, a
melhor prática, ao menos no caso de companhias que regularmente contratam com suas partes
relacionadas – e não há nada de errado nisso –, consiste na elaboração de uma política, que,
no mínimo, aprioristicamente estabeleça procedimentos para a identificação de partes
relacionadas e para a negociação, aprovação, acompanhamento e divulgação desses
negócios.”38 (grifos meus)
62.
Contudo, em que pese inexistir qualquer margem de discricionariedade quanto ao
cumprimento de obrigações legais, a exemplo do dever de fiscalização, é certo que os
administradores têm certa margem de liberdade para escolher a melhor forma de fazê-lo. Nesse
sentido, deve-se ponderar, diante das circunstâncias do caso concreto, a atitude ou atitudes que
seriam esperadas dos Conselheiros em seu exercício de supervisão do Contrato de Licenciamento.
63.
Note-se que a liberdade do administrador para escolher a forma de exercer seu dever de
fiscalização, embora necessária e condizente com as características da função, não é ampla a ponto
de afastar a possibilidade de questionamentos quanto à suficiência e razoabilidade dos meios
empregados nos casos concretos. Se assim não fosse, a efetividade do dever de diligência estaria
seriamente comprometida.
Grau de especificidade técnica do tema

37 “Uma das principais funções do Conselho de Administração é fiscalizar e controlar os diretores (v. § 279). Com
esse fim pode examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia e solicitar aos diretores informações
sobre quaisquer atos da administração, inclusive contratos firmados ou em negociação. Ao Conselho compete
fiscalizar tanto a legalidade quanto a conveniência dos atos praticados pelos diretores e sua conformidade com as
deliberações da Assembleia Geral e do próprio Conselho.” (LEÃO JR., Luciano de Souza. Conselho de
Administração e Diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; e PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das
Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 768). Cf., ainda, no mesmo sentido: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A
Comentada, vol II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 292; e LUCENA, Waldecy. Das Sociedades Anônimas –
Comentários à Lei. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 321.
38 Veja-se, p. ex., o PAS CVM no 19957.010686/2017-22, rel. Diretor Gustavo Gonzalez, j. em 07.07.2020.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 15 de 25

64.
A Acusação alega que os Conselheiros deveriam acompanhar continuamente não apenas
a execução do Contrato de Licenciamento, como também sua conveniência e oportunidade de
manutenção de suas condições ao longo do tempo, destacando que “não há, nos autos, qualquer
evidência de que o Conselho de Administração da Klabin tenha analisado a melhor forma de
adquirir as Marcas ou qual metodologia de precificação das marcas deveria ser utilizada, antes
que a Diretoria da Companhia fosse encarregada de negociar com a BIC e a Sogemar”39.
65.
Neste ponto, verifico que a Acusação não identificou uma falha na execução do Contrato
de Licenciamento nem apresentou maiores considerações que explicassem os motivos pelos quais
entendeu que, anteriormente à análise que se iniciou no nível da diretoria, o conselho de
administração deveria ter reavaliado os termos e condições desse contrato ou tomado as rédeas do
processo de renegociação antes mesmo do seu início. A ausência de clareza quanto às medidas que
seriam esperadas do conselho de administração dificulta sobremaneira a avaliação sobre a suposta
negligência dos Conselheiros com relação à matéria.
66.
Entendo que, ausente determinação legal ou estatutária que atribua ao conselho de
administração, com algum grau de especificidade que implicasse na obrigação de rever
periodicamente os termos do Contrato de Licenciamento, o órgão teria liberdade para se
desincumbir de seu dever de diligência neste aspecto de outras formas que se mostrassem
razoáveis40, inclusive com suporte na atuação da diretoria.
67.
A negociação do Contrato de Licenciamento era tarefa complexa que tratava sobre ativos
escassos no mercado, cuja avaliação econômica envolve certo grau de subjetividade que abre
margem para ampla discussão, e, durante o exercício social de 2018, envolveu a diretoria, os
acionistas controladores e, ao menos, uma acionista minoritária relevante da Companhia. Ausentes
elementos – sinais de alerta – que poderiam lançar dúvidas sobre os trabalhos sob responsabilidade
da diretoria, entendo que seria razoável o conselho de administração confiar no projeto que estava
sendo realizado, inexistindo necessidade ou mesmo a conveniência de avocar ao órgão a avaliação
sobre o assunto. Nessa perspectiva, este Colegiado já teve a oportunidade de asseverar, diversas
vezes, seu reconhecimento da prerrogativa dos administradores de confiar nos trabalhos realizados

39 Doc. SEI 1169307.
40 Neste ponto, faço referência a trecho do parecer jurídico de autoria do Prof. José Alexandre Tavares Guerreiro,
emitido a pedido do GT Royalties em 12.09.2019: “Para a mera manutenção da vigência do Contrato de Licença
para Uso de Marca, não há obrigação de que os administradores instituam mecanismos formais periódicos, até
porque não há na lei nenhum fundamento para que se determine que periodicidade seria adequada para a revisão de
tal contrato. Como nota a Exposição de Motivos da Lei n. 6.404/1976, as normas relativas aos deveres dos
administradores servem para ‘orientar os administradores honestos, sem entorpecê-los na ação, com excessos
utópicos’” (Doc. SEI 1112586, fl. 358).
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 16 de 25

por terceiros, inclusive de diretores, como esclarecido em caso recente, de cuja decisão destaco
trecho especialmente esclarecedor41:
“O que acontece é que o conselho de administração não precisa – e nem deve - investigar toda
e qualquer informação submetida à sua avaliação. A Lei das S.A. foi criada com base em uma
estrutura dualista da administração, segundo a qual o conselho de administração e a diretoria
têm funções distintas: o primeiro com função não corrente, não diária e não ordinária da
companhia e o segundo com funções executivas. Para que tal sistema funcione, ambos os
órgãos precisam funcionar em harmonia e com confiança recíproca. Assim, a partir do
momento que a investigação do conselho de administração se torna excessiva, é possível que
as funções de cada órgão se confundam, o que certamente terá influência negativa na
organização da companhia.”
68.
Por outro lado, a partir do momento em que a matéria é levada ao conselho de
administração, cabe aos Conselheiros avaliar a proposta apresentada pela diretoria e, caso assim
entendam, recomendar medidas alternativas, deliberar pela sua aprovação ou, até mesmo,
apresentar proposta à Assembleia Geral de Acionistas com a recomendação de que os acionistas
(não) aprovem tais termos e condições. De todo modo, até que o tema seja submetido ao conselho
de administração, e salvo pela existência de sinais de alerta, não se justifica intervenção por parte
do órgão.
69.
Diante desse contexto, a não ser que se comprove sua inércia frente a autênticos sinais
de alerta, entendo de que o dever de vigiar dos Conselheiros não exigia sua intervenção direta nas
discussões relativas ao Contrato de Licenciamento em momento anterior às reuniões do conselho
de administração realizadas em fevereiro de 2019. Assim, estando claros os limites da atuação
esperada dos Conselheiros, passo a avaliar os supostos sinais de alerta destacados pela Acusação.
Sinais de alerta
70.
É consolidado na CVM42 e reconhecido pela doutrina43 que cumpre aos membros do
conselho de administração, quando deparados com sinal de alerta, investigar possíveis
irregularidades nas atividades da companhia, bem como tomar as medidas necessárias para
assegurar a consistência das informações recebidas no curso dessa investigação.

41 PAS CVM SEI n° 19957.003480/2021-22, rel. Dir. Fernando Caio Galdi, j. em 14.10.2021.
42 PAS CVM n° 16/2013, rel. Dir. Henrique Machado, j. em 19.02.2019; PAS CVM n° 01/07, rel. Dir. Pablo Renteria,
j. em 22.09.2016; PAS CVM n° 18/08, rel. Dir. Alexsandro Broedel Lopes, j. em 14.12.2010; e PAS CVM n° 25/03,
rel. Dir. Eli Loria, j. em 25.03.2008.
43 “O dever de investigar impõe aos administradores a obrigação de não apenas analisar criticamente as informações
que lhes foram fornecidas para verificar se são suficientes ou se devem ser complementadas, como também, de posse
destas informações, considerar os fatos que podem eventualmente vir a causar danos à sociedade, tomando as
providências cabíveis para evitá-los. Note-se, todavia, que o dever de investigar somente se impõe quando o
administrador está diante de circunstâncias específicas que o fazem crer que a companhia está enfrentando algum
tipo de risco, isto é, em situações que o deixem em ‘estado de alerta’” (Eizirik, Nelson; Gaal, Ariádna B.; Parente,
Flávia; Henrique, Marcus de Freitas. Mercado de capitais – regime jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 432).
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 17 de 25

71.
E, neste ponto, pode-se perceber dois subdeveres integrantes do dever de diligência: o
dever de investigar e o dever de intervir, diretamente ligado ao primeiro, e muitas vezes decorrente
daquele.
72.
No caso ora em análise, a Acusação destaca três eventos que, supostamente,
caracterizariam sinais de alerta para o conselho de administração: (i) o Ofício no 44/2017; (ii)
manifestações orais do conselheiro independente Helio Seibel, que teriam sido feitas a partir de
sua posse, em março de 2015, aos demais membros do conselho de administração, no sentido de
que o regime dos royalties “parecia inadequado”; e (iii) os questionamentos apresentados pela
BNDESPAR à Klabin, a partir de março de 2018. Passo a analisá-los.
73.
Por meio do Ofício no 44/2017, enviado, em 23.02.2017, ao Diretor de Relações com
Investidores da Companhia, a área técnica consignou que “para cumprir seu dever de diligência,
a administração deve periodicamente reavaliar a conveniência desse contrato, preferencialmente
seguindo as diretrizes declaradas em seu formulário de referência sobre transações com partes
relacionadas”.
74.
Em suas defesas, os Conselheiros argumentaram que, ao encerrar o Primeiro Processo e
enviar o Ofício n° 44/2017, foi reconhecida a regularidade do Contrato de Licenciamento, que o
Ofício n° 44/2017 teria por objetivo apenas salientar a necessidade de retificação de informações
no formulário de referência da Companhia, que nada nele indicaria possível irregularidade a ser
investigada, que não foi indicada a periodicidade para revisão do Contrato de Licenciamento e que
“ao mencionar que a avaliação da administração deveria envolver a ‘conveniência’ da
manutenção do contrato, a SEP expressamente deixou claro que se tratava de um juízo de mérito
gerencial”44.
75.
A defesa de Helio Seibel acrescentou que o referido ofício fora enviado somente ao
Diretor de Relações com Investidores da Companhia, de modo que não teria tido ciência, à época,
de seu conteúdo, o que somente teria ocorrido em 26.03.2019, ao receber a cópia do Ofício n°
43/2019.
76.
Por último, a defesa de Joaquim Monteiro alega que foi eleito como membro efetivo do
conselho de administração somente em março de 2018, não lhe sendo exigível resposta a sinal de
alerta recebido pelo conselho de administração em fevereiro de 2017.
77.
A esse respeito, primeiramente cabe reconhecer que, embora a área técnica tenha
levantado questionamentos a respeito da regularidade do Contrato de Licenciamento no âmbito do
Primeiro Processo, instaurado para apurar a violação dos deveres fiduciários por administradores

44 Doc. SEI 1112586.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 18 de 25

da Klabin no contexto do licenciamento das Marcas, não foram levantados indícios que, na visão
da área técnica, justificassem, na ocasião, a instauração de um processo sancionador.
78.
O resultado da análise45, contudo, identificou uma falha informacional no formulário de
referência da Companhia, por ter noticiado que os termos e condições do Contrato de
Licenciamento seriam os “de mercado”. Apesar de reconhecer que “a comparação quanto aos
termos do contrato em relação a licença de marcas com terceiros é limitada”, a área técnica
apontou que a declaração de que o contrato seguia parâmetros de mercado “dependeria ao menos
de medidas voltadas a emular uma negociação independente entre a Klabin e os controladores,
com salvaguardas, como, por exemplo, que (i) a Klabin tivesse sua vontade orientada por pessoas
independentes ou que (ii) o contrato fosse aprovado pelos acionistas sem o voto dos conflitados”.
79.
Assim, a área técnica determinou que a Companhia procedesse à retificação de seu
formulário de referência, para esclarecer que “essas medidas não foram adotadas em relação ao
contrato de licenciamento de marcas, de forma a não se induzir observadores externos [...] a
assumir que os termos do contrato prevaleceriam em transação entre partes independentes”.
80.
A partir da recomendação da área técnica, a Companhia promoveu a alteração de seu
formulário de referência, para incluir em seu item 16.1 o seguinte registro em relação ao Contrato
de Licenciamento46: “[e]specificamente acerca de contratos de licença de uso de marca
celebrados com partes relacionadas e reportados neste formulário de referência, cabe esclarecer
que os mesmos, pela sua própria singularidade e ausência de um mercado ativo, possuem natural
limitação para verificação de parâmetros de mercado comparáveis, e não foram objeto de
aprovação de assembleia por serem anteriores à inserção desta previsão no Estatuto Social da
Companhia”.
81.
Como se sabe, transações entre partes relacionadas, por sua natureza, justificam
preocupação especial em relação ao equilíbrio na definição de suas condições negociais e à sua
execução, devendo sujeitar-se a rigoroso escrutínio e ampla transparência. Não à toa, a lei
societária determina que os administradores zelem para que tais operações observem condições
estritamente comutativas ou tenham o pagamento compensatório adequado (LSA, art. 245), bem
como a regulamentação exige, além da divulgação das transações, que sejam prestadas

45 Como relatado, a análise constou do Relatório no 13/2017-CVM/SEP/GEA-3, encaminhado à Companhia em anexo
ao Ofício no 44/2017.
46 Formulário de referência apresentado em 13.04.2017, e disponível para consulta pública no site da CVM.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 19 de 25

informações para demonstrar que esse requisito legal foi obedecido, a teor do item 16.3 do Anexo
24 da Instrução CVM no 480/200947.
82.
Sob esse prisma, entendo que, apesar de não ter trazido provas ou indícios concretos de
irregularidades envolvendo o Contrato de Licenciamento, a deficiência informacional apontada
pela área técnica é relevante, pois revela a ausência de elementos suficientes para comprovar o
caráter comutativo da operação. Em vista disso e da importância do contrato, a área técnica
entendeu faltarem informações que pudessem atestar sua comutatividade.
83.
Desse modo, a meu juízo, o aspecto crítico do Ofício n° 44/2017 residia não na
recomendação de avaliação da conveniência do Contrato de Licenciamento, mas na constatação
de que a administração seria incapaz de comprovar a comutatividade de um contrato material entre
partes relacionadas da Companhia, indicando que tal aspecto não havia sido devidamente avaliado
até aquele momento48. É nesse sentido que, a meu ver, deve ser interpretada a recomendação de
reavaliação do Contrato de Licenciamento contida no Ofício no 44/2017, que deveria ser feita,
como consignado, “seguindo as diretrizes declaradas em seu formulário de referência sobre
transações com partes relacionadas”.
84.
Não obstante, considero procedente a afirmação constante da defesa de Helio Seibel, no
sentido de que o endereçamento do Ofício no 44/2017 ao diretor de relações com investidores da
Klabin não caracteriza, por si só, sinal de alerta para os Conselheiros. Se não por outra razão, ao
menos porque a Acusação não demonstrou que os Conselheiros tomaram, ou deveriam ter tomado,
conhecimento do teor do ofício.
85.
O segundo sinal de alerta apontado pela área técnica estaria amparado em declarações do
acusado Helio Seibel apresentadas na fase investigatória, afirmando que, desde sua posse, teria
passado “a defender a alteração do regime estabelecido para os royalties, que me parecia
inadequado” 49 e que teria manifestado “oralmente em mais de uma ocasião que, muito embora o
assunto antecedesse minha entrada na Companhia, pela sua natureza, me parecia adequado que
fosse revisitado”50.

47 “16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima [transações
com partes relacionadas] ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de
conflitos de interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado.”.
48 Observo que as Defesas apresentaram, neste processo, parecer emitido pelo professor Denis Borges Barbosa datado
de 27.08.2012 que teria analisado o Contrato de Licenciamento (Doc. SEI 1112587). Todavia, referido parecer não
fora apresentado no Primeiro Processo e não há evidência de que tenha sido objeto de análise pela administração após
o recebimento do Ofício n° 44/2017.
49 Doc. SEI 0848962, p. 379.
50 Doc. SEI 0876888.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 20 de 25

86.
Enquanto alguns dos acusados, em suas defesas, refutam a veracidade dessas
declarações, apontando que não há registro ou recordação a seu respeito, outros aduzem que as
manifestações de Helio Seibel não caracterizariam um sinal de alerta, mas mero comentário
realizado por um conselheiro sem qualquer indício ou até mesmo questionamento que poderiam
afetar o juízo de conveniência de seus pares com relação ao Contrato de Licenciamento. Seja como
for, o fato é que nem a Acusação nem a defesa de Helio Seibel trouxeram aos autos evidências de
que tais declarações tivessem sido formalizadas.
87.
Assim sendo, dada a falta de demonstração, seja por registro formal, seja por indícios
suficientes para confirmar as manifestações do acusado, não vejo como considerar que se trate de
um sinal de alerta. Isto significa não apenas que o suposto sinal de alerta não pode ser considerado
para fins deste processo, mas também que, sem qualquer registro das declarações, a alegação do
acusado Helio Seibel de que apresentou manifestações questionando o Contrato de Licenciamento
não serviria para eximi-lo de eventual responsabilização nem permitiria que a CVM condenasse
seus pares por não investigarem, tempestivamente51 e com a profundidade necessária,
questionamentos cujo conteúdo e a data de sua realização são incertos.
88.
Neste ponto, cabe um esclarecimento a respeito de que tipo de manifestação poderia
constituir um sinal de alerta feito a um destinatário, quando o destinatário for administrador de
companhia. Para tanto, entendo que, antes de tudo, é preciso que a manifestação chegue ao
conhecimento do destinatário ou que se trate de manifestação que o destinatário, no exercício de
seu dever de diligência, deva conhecer. Em segundo lugar, pelo conteúdo da manifestação, isto é,
se esta contém elementos que, em uma análise diligente, levariam à conclusão de que haveria
razões a justificar providências da administração, em especial solicitações de esclarecimentos ou
a tomada de medidas.
89.
Passando ao terceiro e último sinal de alerta, a Acusação entende que o conselho de
administração deveria ter promovido investigações após os questionamentos da BNDESPAR
realizados a partir de março de 2018 a respeito do Contrato de Licenciamento.
90.
Os Acusados, por sua vez, reconhecem que a BNDESPAR havia solicitado informações
ao departamento de relações com investidores e à diretoria a respeito do Contrato de
Licenciamento. Todavia, alegam que a BNDESPAR não teria apresentado, em sua manifestação,
qualquer demonstração fundamentada sobre os supostos impactos negativos do referido contrato

51 Acredito que a definição do marco temporal a ser considerado para esse sinal de alerta foi um problema enfrentado
também pela Acusação, tendo em vista que, não obstante a posse de Helio Seibel tenha ocorrido em março de 2015 e
ele tenha declarado que se manifestou em mais de uma ocasião desde a sua posse, a área técnica não considerou que
o conselho de administração violou o dever de investigar nos exercícios sociais de 2015 e 2016, mas sim somente a
partir do exercício social de 2017.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 21 de 25

nas atividades e negócios da Klabin, tratando-se de mera opinião sobre a descontinuidade do
pagamento de royalties a seus acionistas controladores, e que o fato de a discussão com a
BNDESPAR ser conduzida pela diretoria da Companhia demonstra que a administração não estava
inerte.
91.
Ademais, Helio Seibel alegou que as comunicações iniciais da BNDESPAR, a partir de
março de 2018, teriam sido direcionadas à equipe de relações com investidores da Klabin, e que
somente em 28.01.2019, por meio da Carta BNDESPAR DIR 4 n° 01/2019, os questionamentos
teriam sido encaminhados ao conselho de administração, que então teria tomado as devidas
providências a respeito do assunto.
92.
O exame dos autos indica que as primeiras mensagens da BNDESPAR foram os e-mails
de 23.03.2018 a 26.04.2018 e de 12.09.2018 a 17.09.201852, encaminhados à equipe de relações
com investidores da Klabin, os quais traziam dúvidas genéricas a respeito do Contrato de
Licenciamento, mas não apontavam quaisquer suspeitas de irregularidades.
93.
Em 16.10.2018, foi encaminhada ao diretor de relações com investidores da Klabin a
Carta BNDESPAR AGP/DEPAC1 10/201853, na qual foram solicitadas diversas informações
relativas ao contrato com o objetivo de “verificar seu alinhamento ao melhor interesse da
Companhia”.
94.
Em 28.01.2019, foi encaminhada, ao diretor de relações com investidores e ao conselho
de administração, a Carta BNDESPAR DIR 4 01/201954, na qual a BNDESPAR afirmou que, na
sua visão, os alegados benefícios econômicos decorrentes da manutenção do Contrato de
Licenciamento, além de questionáveis, não foram demonstrados pela Companhia em suas
discussões e conclui que entendia que “a Administração da Companhia deve[ria] levar a decisão
acerca da rescisão não onerosa do Contrato de Royalties para deliberação em Assembleia de
Acionistas, sendo imperativo oportunizar aos acionistas, na próxima assembleia geral da
companhia, deliberar pela suspensão de quaisquer pagamentos decorrentes de quaisquer
contratos de licença ou uso de marcas existentes com partes relacionadas da companhia ou de
seus controladores”.
95.
Com base nesse entendimento, me parece plausível que se considere que os
questionamentos contidos nos e-mails e na Carta BNDESPAR AGP/DEPAC1 10/2018 não
constituíram sinais de alerta a demandar investigação por parte do conselho de administração, seja

52 Doc. SEI 1065578, fls. 26/38.
53 Doc. SEI 1065578, fls. 39/42.
54 Doc. SEI 1065578, fls. 47/84.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 22 de 25

porque não foram direcionados àquele órgão, seja porque não indicavam, com assertividade,
suspeitas de irregularidades em relação ao Contrato de Licenciamento e ao pagamento de royalties.
96.
Seja como for, considero que as discussões envolvendo o Contrato de Licenciamento
teriam chegado ao conhecimento dos conselheiros, tendo em vista o comunicado ao mercado
divulgado pela Companhia em 05.10.2018, que informou que o fim do pagamento dos royalties
era tema que havia “ganh[o] relevância na agenda da administração nos últimos meses” e vinha
“sendo discutido na Companhia, com o objetivo de se consolidar na Klabin a titularidade das
marcas por ela utilizadas”55.
97.
Já quanto à Carta BNDESPAR DIR 4 01/2019, creio que, à luz dos deveres e
responsabilidades que a Lei no 6.404/76 impõe aos membros do conselho de administração, os
questionamentos trazidos pela BNDESPAR justificariam a adoção de providências para fins de
confirmação do que ali se afirmava.
98.
Ocorre que os autos demonstram que as primeiras reuniões do conselho de administração
sobre o assunto foram realizadas nos dias 4, 6 e 7 de fevereiro de 2019, 6 dias após o recebimento
da Carta BNDESPAR DIR 4 01/2019 e, aproximadamente, quatro meses após o comunicado ao
mercado de 05.10.2018. Na ocasião, foi aprovada, por maioria, com abstenção do conselheiro
Helio Seibel, a proposta apresentada pela diretoria com o objetivo de tratar das questões que
envolviam o Contrato de Licenciamento e consolidar as Marcas no patrimônio da Companhia por
meio da incorporação da Sogemar. Além disso, mesmo após o cancelamento da AGE
Incorporação, o conselho permaneceu envolvido no projeto, tendo, dentre outras medidas,
participado da celebração do Standstill, constituído o GT Royalties e realizado reuniões para tratar
do tema, conforme relatado nos parágrafos 27 a 29 acima.
99.
Adicionalmente, verifica-se que o conselheiro Helio Seibel tomou iniciativas,
internamente no âmbito do conselho de administração e externamente em contato com a
BNDESPAR56, para tratar dos questionamentos apresentados pela BNDESPAR.
100.
Assim, não identifico omissão dos Conselheiros diante do recebimento da Carta
BNDESPAR DIR 4 01/2019 e entendo que, dadas as circunstâncias do caso, o hiato entre o início
das discussões entre a diretoria e a BNDESPAR e o envolvimento do conselho de administração
não é suficiente para demonstrar a falta de diligência dos acusados, tendo em vista a natureza e a
dinâmica do conselho, que, como se sabe, não atua no dia a dia da companhia, sujeitando-se, ao
reverso, a regras estatutárias de convocação.

55 Doc. SEI 1112647, fls. 43/47
56 Doc. SEI 1112647, fls. 56/61.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 23 de 25

101.
Ademais, não vejo, no caso, elementos que indicassem alguma irregularidade nos
trabalhos que vinham sendo conduzidos pela diretoria e a necessidade de uma imediata reação do
conselho para a efetividade da fiscalização.
Dever de se informar
102.
Abordo, por último, a alegação da Acusação relativa à violação do dever de se informar,
que é mais um dos subdeveres que compõem o dever de diligência. Apesar de não questionar uma
deliberação específica, a Acusação observa que os Conselheiros não teriam realizado diligências
para obtenção do mínimo de informações necessárias com vistas a tomada de decisão de
manutenção das condições do Contrato de Licenciamento.
103.
Segundo a área técnica, chamou sua atenção que o conselho de administração teria
analisado somente um estudo sobre o tema, o Laudo Deloitte, que continha a avaliação
econômico-financeira do Contrato de Licenciamento pela metodologia do fluxo de caixa
descontado, preparado para subsidiar a Incorporação, e seria inadequado para fundamentar a
decisão de manutenção das “condições do contrato em si”.
104.
Quanto à suficiência das informações obtidas pelo conselho de administração, entendo
que as críticas apresentadas pela Acusação enquadrar-se-iam melhor sob a análise de uma decisão
negocial, ou, no âmbito do dever de vigiar, sob a análise dos controles e dos fluxos de informação
estruturados pela administração da Companhia57. Todavia, a Acusação não questionou a conduta
dos Acusados sob tais prismas, e, portanto, os Acusados tampouco cuidaram de abordá-los em
suas defesas. Não caberá a este Colegiado, neste cenário, considerar tais questões em sede de
julgamento.
105.
De todo modo, ainda que fôssemos analisar tal crítica sob a ótica de uma tomada de
decisão, entendo que a Acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as informações
recebidas pelo conselho de administração eram insuficientes para a análise da proposta apresentada
pela diretoria para tratar dos temas relacionados ao Contrato de Licenciamento e,
consequentemente, que o conselho de administração teria violado o padrão de conduta
estabelecido no art. 153 da LSA.
106.
Nesse sentido, por não ser plausível determinar exaustivamente quais são as informações
necessárias a que o administrador deve ter acesso para uma diligente tomada de decisão, esta

57 Conforme entendimento deste Colegiado, mais do que responder a sinais de alerta, exige-se que o conselho tenha
uma postura proativa na vigilância geral dos negócios, por meio da criação de rotinas e controles que permitam que
as informações necessárias ao monitoramento cheguem ao seu conhecimento e sejam utilizadas. No caso em apreço,
esses mecanismos mostravam-se ainda mais relevantes, dado tratar-se de contrato com partes relacionadas, que, como
dito, exigem maior cuidado.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 24 de 25

avaliação cabe, a rigor, aos próprios administradores, já que apenas estes, em razão da posição que
ocupam, estão em condições de ponderar as diversas variáveis que naturalmente influem sobre o
juízo de suficiência das informações, tais como o conhecimento prévio que têm sobre o assunto
objeto de apreciação, o custo e o tempo necessários para a obtenção de dados adicionais, assim
como o prazos para a tomada de decisão. Como já decidido por este Colegiado58:
“Há de se considerar, portanto, o tempo, o custo e a extensão da investigação, cabendo ao
administrador ponderar as vantagens e desvantagens de realizar ou requerer um estudo mais
aprofundado sobre as informações fornecidas a fim de suprir os eventuais questionamentos e
imprecisões. Assim, o administrador deverá ser responsabilizado por uma decisão quando esta
tiver sido tomada com falta de informação ou com base em informações inadequadas.
[...]
Por outro lado, não há necessidade de que toda e qualquer informação submetida aos
administradores seja investigada. Especificamente sobre os relatórios e estudos elaborados por
subordinados ou outros profissionais e submetidos à análise dos administradores, a
necessidade de investigar surge apenas quando existem advertências ou sinais de tal espécie
que venham a alertar um conselheiro ou diretor razoável.”
107.
A meu ver, à luz dos fatos acima narrados, a subjetividade inerente à avaliação econômica
das Marcas e a complexidade das negociações que estavam sendo conduzidas não impõem a
conclusão, a posteriori, de que a proposta apresentada pela diretoria59, isto é, a realização da
Incorporação e as informações que a acompanhavam, incluindo aqui, além dos documentos
obrigatórios, o Laudo Deloitte, eram, em um primeiro olhar, insuficientes para atender ao dever
de se informar dos membros do conselho de administração.
108.
Nessa seara, tomando como parâmetro os trabalhos do GT Royalties, comitê formado
por membros independentes do conselho de administração da Klabin, observo que, após analisar
as questões relativas ao Contrato de Licenciamento60, o GT Royalties chegou a conclusões
similares às da diretoria, apreciadas pelos Conselheiros, e recomendou que fossem “retomadas as
negociações entre a Companhia e os controladores visando a aquisição da marca Klabin, tendo

58 PAS CVM n° 25/03, rel. Dir. Eli Loria, j. em 25.03.2008.
59 Conforme ressaltei acima, o conselho de administração pode atuar com base na confiança nos trabalhos realizados
pela diretoria.
60 Destaca-se que o GT Royalties obteve uma série de estudos e pareceres acerca do tema, incluindo um parecer de
propriedade intelectual e aspectos relativos às Marcas elaborado por José Roberto Gusmão (Doc. SEI 1087163) e
outro por Karin Grau Kuntz (Doc. SEI 1087164), um parecer relativo a questões societárias e contratuais elaborado
pelo Professor José Tavares Guerreiro (Doc. SEI 1087162) e outro elaborado pelo Professor Guerreiro em conjunto
com Gustavo Buschinelli (Doc. SEI 1112586, pp. 378/393), um estudo acerca do valor das Marcas elaborado pela
Kantar Consulting (Doc. SEI 1087165), um relatório de validação do trabalho da Kantar elaborado por Rodrigo
Amantea de Andrade Pinto (Doc. SEI 1112586, pp. 301/303) e uma apresentação sobre a experiência obtida na criação
da marca Fibria, após a fusão entre Votorantim Celulose e Papel S.A. e Aracruz Celulose S.A., realizada por Marcelo
Castelli (Doc. SEI 1087161 ). Ressalvo que o volume de documentos solicitados pelo GT Royalties, por si só, não é
um parâmetro adequado para averiguar o cumprimento do dever de diligência dos Conselheiros.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009118/2019-41 – Voto – Página 25 de 25

como parâmetro as bases negociadas em 2019, que se afiguram como razoáveis e equilibradas
para conclusão do negócio”61.
109.
A respeito da utilidade do Laudo Deloitte em específico, destaco a manifestação de
conselheiro independente, no âmbito do GT Royalties, que, tecendo críticas à utilização do fluxo
de caixa do Contrato de Licenciamento como parâmetro razoável para definição do valor da Marca,
reconheceu que “ele não deixa de ser uma efetiva ‘âncora’ negocial entre a companhia e os
detentores das marcas” 62.
110.
Tais considerações, embora não sirvam para julgar o aspecto procedimental da atitude
dos Conselheiros por terem ocorrido posteriormente aos fatos da acusação, dificultam o
acolhimento da tese da Acusação de que o conselho de administração não teria obtido o “mínimo
de informações necessárias para a tomada de decisão”, reforçando a conclusão de que o conselho
de administração foi munido, pela diretoria, com informações suficientes para condução dos
trabalhos relacionados ao Contrato de Licenciamento.
111.
Assim sendo, entendo que a Acusação não apresentou indícios de que as informações
obtidas pelo conselho de administração durante o período abrangido pelo termo de acusação seriam
insuficientes para o cumprimento do dever de diligência, nos limites que a lei atribuiu a esse dever,
e rejeito a alegação de que o conselho de administração não teria se desincumbido de seu dever de
se informar.
IV.
CONCLUSÃO
112.
Concluindo, não identifico omissão dos membros do conselho de administração da
Companhia e voto por sua absolvição da acusação de infração ao dever de diligência, em violação
ao disposto no art. 153 da LSA.
É como voto.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente

61 Doc. SEI 1087166.
62 Doc. SEI 1087167.
Voto PTE (1511796) SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1511796)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1511796.

MARCELO BARBOSA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 25/05/2022, às 17:19, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1511799 e o código CRC 94C582F7.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1511799 and the "Código CRC" 94C582F7.
Folha de Assinatura PTE 1511799 SEI 19957.009118/2019-41 / pg. 51